Tribunal: STM
Processo: 7000800-18.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992). INTERPRETAÇÃO CONFORME

O DISPOSTO NO ART. 142, § 3º, VI, DA CRFB/1988. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

SUSCITADA, EX OFFICIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO COMO

RECLAMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO COMO REPRESENTAÇÃO

NO INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR A HONRA

PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. DESPROVIMENTO DO PLEITO DO

MPM. DESPROVIMENTO.

1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo

Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado pela Justiça

Federal por ato de improbidade administrativa, com base no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, em

cuja decisão foi aplicada a pena de perda da função pública. O Cabimento da presente

Representação sustentado pelo PGJM fundamenta-se na necessidade de preservação da

atribuição do Ministério Público Militar e da competência exclusiva do STM para julgar Oficial da

Forças Armadas quanto à perda do posto e da patente, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI,

da CRFB/1988.

2. Embora a condenação em ação de improbidade administrativa não conste expressamente no

inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem no rol previsto no art. 120 da

Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se como possível que tais condenações,

quando transitadas em julgado, devam constituir hipóteses de sujeição do Oficial das Forças

Armadas a julgamento ético-moral perante o STM, que poderá, a depender da gravidade dos

fatos, resultar na declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato,

legitimando, dessa forma, a propositura da respectiva Representação para Declaração de

Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que ocorre com

condenações na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos.

3. Apesar de constar no art. 37, § 4º, da CRFB/1988, que os atos de improbidade administrativa

importarão em perda da função pública na forma e gradação prevista em lei, é certo que a própria

Carta Magna confere aos Oficias da Forças Armadas um caminho específico, especial, para a

perda da função pública, sendo, pois, necessário, em conformidade com o entendimento do

PGJM, conferir ao art. 12 da Lei nº 8.429/1992 uma interpretação conforme o disposto no art.

142, § 3º, VI, da CRFB/1988. Nessa seara, a condenação transitada em julgado em ação de

improbidade administrativa, de natureza extrapenal, deve ser reconhecida como instrumento

hábil a dar ensejo à Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para

com o Oficialato. Preliminar de não conhecimento da Representação, suscitada, ex officio, pelo

Ministro-Revisor, que se rejeita. Decisão por maioria.

4. Mostra-se incabível o conhecimento da presente Representação como Reclamação, eis que

proposta com base em decisão transitada em julgado, além do que, por envolver aspectos ético-

morais com possível perda do posto e da patente de oficial de carreira das Forças Armadas, deve

ser objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal em sede de Representação para

Declaração de Indignidade para o Oficialato. Preliminar de conhecimento da matéria como

Reclamação rejeitada, por maioria.

5. De igual forma é inviável o recebimento da matéria, com base no art. 176 do RISTM, como

Representação no Interesse da Justiça Militar, uma vez que o referido dispositivo trata de

processo de natureza administrativa de cunho interno da Justiça Militar da União, o que não seria

diferente na Representação no Interesse da Justiça Militar, não se amoldando ao caso em tela,

que tem por objeto a análise da conduta de um Oficial das Forças Armadas para fim de Declaração

de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de conhecimento da

matéria como Representação no Interesse da Justiça Militar rejeita. Decisão por maioria.

6. O fato ensejador da condenação ocorreu em 2006, no qual, apesar de ter sido praticado com

inobservância de norma legal, não se verificou qualquer intenção de desvio ou locupletamento

por parte do Representado, não havendo indício de crime militar, conforme reconheceu o próprio

Ministério Público Militar por ocasião em que apreciou os autos do respectivo Inquérito Policial

Militar.

7. No caso, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de improbidade

administrativa elementos que possam justificar o afastamento do Representado da carreira

militar. Sua integridade e honra pessoal mantiveram-se inabaladas. O padrão profissional

apresentado ao longo da carreira mostra-se plenamente aceitável para a caserna. O pundonor

militar e o decoro da classe se encontram preservados. O elevado conceito, o perfil

profissiográfico muito acima da média e a relação de elogios e de menções honrosas de ex-

comandantes e do seu atual Comandante, decorrentes dos bons serviços prestados à Nação, nos

meios militar e civil, é indicativo de que o Oficial Representado reúne condições suficientes para

prosseguir na ativa do Exército.

8. Assim, quanto ao mérito, a pretensão do Parquet Milicen nesta Representação não há de

prosperar, dada a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inserir o Representado na

categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. Um fato isolado na carreira de um oficial

que, durante todo o seu caminhar, sempre revelou total capacidade de permanecer no exercício

do seu posto, não deve ser considerado grave a ponto de lhe subtrair as prerrogativas

asseguradas por lei. Desprovida a Representação, por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000800-18.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: MARCUS PAULO VELOZO
ADVOGADO: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB: AL11063)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de não conhecimento da Representação, por falta de amparo
normativo, suscitada, ex officio, pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor). Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO
acompanhavam o voto do Ministro Revisor. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
conhecimento da presente Representação como Reclamação, por falta de
amparo legal, contra os votos dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO, que não conheciam do pedido
formulado pela PGJM. Na sequência, por maioria, rejeitou a segunda preliminar
suscitada pela PGJM, de conhecimento da Representação como Representação
no Interesse da Justiça Militar, por falta de amparo legal, contra os votos dos
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO, que não conheciam da preliminar. Prosseguindo, no mérito, por
maioria, conheceu e negou provimento à Representação formulada pelo ilustre
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Ten Cel MARCUS PAULO
VELOZO digno e compatível para com o oficialato, nos termos do voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor) votava pela parcial procedência da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para, aplicando subsidiariamente o art. 16,
inciso II, c/c o art. 2º, inciso I, alínea "c", ambos da Lei no 5.836/72, decretar a
reforma do Ten Cel QMB Ex MARCOS PAULO VELOZO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
Na forma regimental, usou da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Ruyter de
Miranda Barcelos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE / INCOMPATIBILIDADE Nº 7000800-
18.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: MARCUS PAULO VELOZO.
ADVOGADO: Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992). INTERPRETAÇÃO
CONFORME O DISPOSTO NO ART. 142, § 3º, VI, DA CRFB/1988. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA, EX OFFICIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO COMO REPRESENTAÇÃO NO INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O
DECORO DA CLASSE. DESPROVIMENTO DO PLEITO DO MPM. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado
pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa, com base no art. 12 da Lei nº
8.429/1992, em cuja decisão foi aplicada a pena de perda da função pública. O
Cabimento da presente Representação sustentado pelo PGJM fundamenta-se na
necessidade de preservação da atribuição do Ministério Público Militar e da competência
exclusiva do STM para julgar Oficial da Forças Armadas quanto à perda do posto e da
patente, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988.
2. Embora a condenação em ação de improbidade administrativa não conste
expressamente no inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem no
rol previsto no art. 120 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se como
possível que tais condenações, quando transitadas em julgado, devam constituir
hipóteses de sujeição do Oficial das Forças Armadas a julgamento ético-moral perante o
STM, que poderá, a depender da gravidade dos fatos, resultar na declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato, legitimando, dessa forma, a
propositura da respectiva Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que ocorre com condenações na
justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos.
3. Apesar de constar no art. 37, § 4º, da CRFB/1988, que os atos de improbidade
administrativa importarão em perda da função pública na forma e gradação prevista em
lei, é certo que a própria Carta Magna confere aos Oficias da Forças Armadas um
caminho específico, especial, para a perda da função pública, sendo, pois, necessário, em
conformidade com o entendimento do PGJM, conferir ao art. 12 da Lei nº 8.429/1992 uma
interpretação conforme o disposto no art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988. Nessa seara, a
condenação transitada em julgado em ação de improbidade administrativa, de natureza
extrapenal, deve ser reconhecida como instrumento hábil a dar ensejo à Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de
não conhecimento da Representação, suscitada, ex officio, pelo Ministro-Revisor, que se
rejeita. Decisão por maioria.
4. Mostra-se incabível o conhecimento da presente Representação como Reclamação, eis
que proposta com base em decisão transitada em julgado, além do que, por envolver
aspectos ético-morais com possível perda do posto e da patente de oficial de carreira das
Forças Armadas, deve ser objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal em sede
de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato. Preliminar de
conhecimento da matéria como Reclamação rejeitada, por maioria.
5. De igual forma é inviável o recebimento da matéria, com base no art. 176 do RISTM,
como Representação no Interesse da Justiça Militar, uma vez que o referido dispositivo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
trata de processo de natureza administrativa de cunho interno da Justiça Militar da União,
o que não seria diferente na Representação no Interesse da Justiça Militar, não se
amoldando ao caso em tela, que tem por objeto a análise da conduta de um Oficial das
Forças Armadas para fim de Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato. Preliminar de conhecimento da matéria como Representação no Interesse da
Justiça Militar rejeita. Decisão por maioria.
6. O fato ensejador da condenação ocorreu em 2006, no qual, apesar de ter sido
praticado com inobservância de norma legal, não se verificou qualquer intenção de
desvio ou locupletamento por parte do Representado, não havendo indício de crime
militar, conforme reconheceu o próprio Ministério Público Militar por ocasião em que
apreciou os autos do respectivo Inquérito Policial Militar.
7. No caso, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de
improbidade administrativa elementos que possam justificar o afastamento do
Representado da carreira militar. Sua integridade e honra pessoal mantiveram-se
inabaladas. O padrão profissional apresentado ao longo da carreira mostra-se
plenamente aceitável para a caserna. O pundonor militar e o decoro da classe se
encontram preservados. O elevado conceito, o perfil profissiográfico muito acima da
média e a relação de elogios e de menções honrosas de ex-comandantes e do seu atual
Comandante, decorrentes dos bons serviços prestados à Nação, nos meios militar e civil,
é indicativo de que o Oficial Representado reúne condições suficientes para prosseguir
na ativa do Exército.
8. Assim, quanto ao mérito, a pretensão do Parquet Milicen nesta Representação não há
de prosperar, dada a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inserir o
Representado na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. Um fato isolado
na carreira de um oficial que, durante todo o seu caminhar, sempre revelou total
capacidade de permanecer no exercício do seu posto, não deve ser considerado grave a
ponto de lhe subtrair as prerrogativas asseguradas por lei. Desprovida a Representação,
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Representação, por falta de amparo normativo, suscitada, ex officio, pelo Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor); por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de conhecimento da presente Representação como Reclamação,
por falta de amparo legal; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de conhecimento da Representação como Representação no
Interesse da Justiça Militar, por falta de amparo legal; e, no mérito, por maioria, em conhecer e
negar provimento à Representação formulada pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, para
declarar o Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO digno e compatível para com o oficialato.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato movida
pelo Ministério Público Militar, representado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, em desfavor do Ten Cel QMB Ex MARCUS PAULO VELOZO, com fulcro no
art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

Narra o Representante que, em setembro do corrente ano, o Chefe de Gabinete do Comandante do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
Exército, por meio do Ofício nº 90-A2.2/A2/GabCmtEx, de 25/09/2020, informou à Procuradoria-Geral
de Justiça Militar sobre a condenação do Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO, em sede de ação de
improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, já transitada em julgado, à perda
da função pública, condenação essa materializada em decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região nos autos do Processo nº 0048283-65.2012.4.02.5101 (evento 1, arquivo 1).

Observa-se, segundo o que se extrai do Ofício nº 90-A2.2/A2/GabCmtEx, de 25/09/2020, que o
Comando do Exército, após ouvir a Consultoria Jurídica-Adjunta junto ao Comando do Exército - que
emitiu o PARECER nº 1260/2020/CONJUR-EB/CGU/AGU, de 24 de setembro de 2020 - e por entender
que cabe exclusivamente ao Superior Tribunal Militar declarar a perda do posto e da patente do oficial
de carreira, com a consequente perda do cargo e da função pública, decidiu encaminhar ao Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar o expediente oriundo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro
versando sobre a condenação do Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO à perda da função pública, para as
providências julgadas cabíveis, com vista à preservação da atribuição do Ministério Público Militar e da
competência do STM sobre o tema (evento 1, arquivo 2).

Em consequência, o Procurador-Geral de Justiça Militar, com base na referida condenação nas sanções
da Lei de Improbidade Administrativa e considerando que o oficial das Forças Armadas, a teor do art.
143, § 3º, VI, da CF/1988, em tempo de paz, só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, no caso o
Superior Tribunal Militar, propõe a presente Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, sustentando, inicialmente, com base nas razões que especifica, o reconhecimento do
cabimento da referida Representação em casos como o versado nos autos.

Na hipótese deste Tribunal entender não ser cabível a presente RDIO, pugna pelo recebimento da
Representação como Reclamação, nos termos do art. 584 e seguintes do CPPM e do art. 108 e
seguintes do RISTM, tendo em vista a existência de questão envolvendo a necessidade de preservação
da competência do Superior Tribunal Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente, prevista
no art. 142, § 3º, VI, da CRFB de 1988.

Se, ainda assim, não entender o STM, requer o Parquet das Armas que a presente Ação seja recebida
como Representação no Interesse da Justiça Militar, nos termos do art. 176 do RISTM, para que seja
dado o devido tratamento no âmbito desta Corte à questão relativa à possibilidade da perda da função
pública de oficial das Forças Armadas com base em condenação, pela Justiça Federal, em ação de
improbidade administrativa, a ser decretada pelo STM em julgamento de Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pelo Ministério Público
Militar.

Consta dos autos que a Força Terrestre, em face do trânsito em julgado da aludida decisão
condenatória, já foi notificada, pela 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, para a adoção das providências
necessárias com vista ao cumprimento da pena imposta ao militar (evento 1, arquivo 4).

Aduz o PGJM que, de acordo com a Sentença, no dia 26 de março de 2006, o Representado, então
Capitão e Chefe do Centro Operacional de Apoio Logístico - COAL, do 25º Batalhão Logístico, alienou,
sem observar o procedimento legal, um motor de uma viatura da Unidade ao 3º Sgt Ex Claudenir
Giacometti Vicente, pela quantia, em espécie, de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O mencionado motor era
da marca Toyota, modelo 14B, ano 1995, e havia sido retirado da viatura militar VNTE cabine dupla
rádio Bandeirante, pertencente ao 25º Batalhão Logístico, viatura essa, posteriormente, licitada e
alienada pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor esse que estaria abaixo do de mercado,
possivelmente por se tratar apenas de uma carcaça sem motor.

Sustenta a PGJM que o agir do Representado consubstancia violação do dever de fidelidade para com a
instituição a que servia, maculando, de forma irreversível, o seu vínculo funcional que deveria ser
regido pela probidade, austeridade, confiança e fidelidade para com a Instituição que o formou e o
arregimentou em seus quadros, sendo, portanto, inconciliável a sua permanência nas fileiras das
Forças Armadas.
Alega, ainda, a PGJM, que o cargo ocupado pelo Representado à época dos fatos só agrava a situação e
que a conduta que lhe foi atribuída não se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a vida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
castrense elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), especialmente os
previstos nos seus incisos IV, XIII e XIX.

Por fim, pugna para que este Tribunal acolha o presente feito e, com base no art. 142, § 3º, VI, da
CF/1988, declare o Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do
posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do
RISTM.

Em 03/11/2020, a presente RDIO foi despachada com a determinação para a citação do Representado
para a apresentação, em 10 dias, de Defesa Escrita, nos termos do art. 116 do RISTM (evento 5). Em
consequência, foi expedida Carta de Ordem ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar em 04/11/2020 (evento 8), que restou devidamente cumprida em
19/11/2020 (evento 11).

Em 23/11/2020, por meio de Defensor constituído, Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB/AL nº
11.063), foi apresentada a Peça Defensiva (evento 12, arquivo 1).

Em sua Contestação, a Defesa constituída do militar em tela, inicialmente, embora não conteste o
cabimento ou a legitimidade deste Tribunal para apreciar a condenação já transitado em julgado,
rechaça a Inicial: na parte em que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar desejaria que a sentença seja
submetida ao STM apenas para homologação; e na parte em que quis o Proponente comparar a
conduta do Representado ao previsto no tipo penal militar do peculato (art. 303 do CPM), destacando
que analogia in malam partem é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Aduz que o Representado
não respondeu a qualquer ação penal na Justiça Militar e tampouco na Justiça comum, e que as
condições subjetivas a serem apreciadas e valoradas no presente julgamento são para averiguar, à luz
dos princípios éticos e morais, se o militar afrontou, ou não, a honra, o decoro e o pundonor militar, em
conformidade com jurisprudência deste Tribunal.

Prosseguindo, a Defesa sustenta que a Representação se mostra frágil, não se vislumbrando nos autos,
do ponto de vista ético-moral, elementos capazes de torná-lo indigno do oficialato.

Argumenta que, no IPM nº 0000022-37.2011.7.01.0201 que apurou os fatos imputados ao
Representado, o MPM, inobstante a irregularidade da conduta quanto à inobservância de procedimento
da Lei nº 8.666/93, manifestou-se pela inexistência de crime militar e pelo arquivamento do feito, o
que foi acolhido pelo então Juiz-Auditor Substituto (atualmente Juiz Federal) da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
determinando-se, todavia, a remessa de cópia à Justiça Federal, onde também não restou condenado
na esfera penal (evento 12, arquivo 9), restando apenas a ação de improbidade administrativa.

Destaca, a Defesa: trechos da manifestação Ministerial sobre o assunto com o intuito de demonstrar
que a conduta imputada ao Representado não evidencia dolo ou má-fé; que não houve locupletação
por parte do Representado; e que o valor auferido com a venda foi aplicado em sua totalidade em
benefício da Organização Militar. Aponta, também, trechos dos votos vencido e vencedor, de
desembargadores do TRF/2, os quais, apesar da condenação ter sido mantida, salientaram que nem
sempre a não realização de licitação, apesar de contrária a lei, caracteriza ato de improbidade
administrativa, e, ainda, a desproporcionalidade nas sanções aplicadas. Quanto a essa
desproporcionalidade, aduz a Defesa que o próprio MPF pediu a minoração das penas.

A Defesa ressalta, ainda, que o Representado, ao longo de toda a sua carreira militar, manteve uma
conduta profissional ilibada, de militar dedicado, íntegro, eficiente, responsável, leal, exemplo para
seus pares e subordinados, e perfeitamente alinhado com os valores éticos e morais da caserna,
aspectos esses ressaltados, em suas fichas de conceito, no perfil profissiográfico muito acima da média
e em elogios de seus ex-comandantes que, mesmo agora, nesse momento de aflição vivido pelo
Representado, se dispuseram a fazer relatos e declarações destacando tais atributos, sobretudo, o
profissionalismo, a integridade e a lealdade.

Nesse contexto, a Defesa junta um relato do General Comandante da 8ª Região Militar, seu atual
Comandante, o qual faz uma análise completa de toda a vida profissional do Representado, apontando
uma vasta gama de aspectos positivos e de funções de relevância desempenhadas, dentre as quais,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
chama a atenção para a referência elogiosa recebida ao final do triênio como Instrutor da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais.

A Defesa, por seu turno, pugna para que a Representação seja desprovida e o Representado seja
mantido nas fileiras do Exército Brasileiro.

Por meio de Despacho de 06/05/2021 (evento 20), determinei o encaminhamento dos autos ao ilustre
Procurador-Geral da Justiça Militar para a juntada de documentação complementar, que embora não
interfira no mérito e a questão esteja bem posta na Representação, contribui para uma melhor
compreensão e visão de todo o quadro delineado, o que restou cumprido em 13/05/2021, conforme
evento 24.

Por meio do Despacho de 17/06/2021 (evento 28), determinei que se abrisse vista à Defesa para que,
no prazo de 10 (dez) dias, se fosse do seu interesse, se manifestasse a respeito da documentação
juntada pela PGJM, nos termos do art. 116 do RISTM. Em reposta, a Defesa informou que não tinha
interesse em se manifestar (evento 33).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O fato ensejador da referida condenação ocorreu em 2006 e a ação de improbidade em questão teve
tramitação na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo a respectiva Sentença condenatória transitado
em julgado em 14/02/2020 (evento 1, arquivo 4). Frise-se que a condenação se deu com base no art.
12 da Lei nº 8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO SUSCITADA, EX OFFICIO, PELO
MINISTRO-REVISOR.

O eminente Ministro-Revisor Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA suscitou, ex officio, preliminar de não
conhecimento do presente pleito do Procurador-Geral da Justiça Militar como Representação para
Declaração de Indignidade para o Oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, VI, da CRFB de 1988.

Aduz o eminente Ministro-Revisor que a questão em análise não se amolda ao tipo de condenação
criminal prevista no art. 142, § 3º, VII, da CF/1988, bem como às situações previstas no art. 115 do
RISTM e no art. 120 do Estatuto dos Militares, eis que se trata da perda da função pública decretada
em sede de Ação de Improbidade Administrativa que teve tramitação no âmbito da Justiça Federal.

Assim, entende que não seria cabível a análise da questão por este Tribunal, para fim do art. art. 142, §
3º, VI, da CF/1988, como Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato.

Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as alegações lançadas pelo Ministro-Revisor,
considero cabível a presente RDIO, em conformidade com a tese sustentada pelo ilustre Procurador-
Geral da Justiça Militar.

O Chefe do MPM sustenta o cabimento da presente Representação, com base no previsto no inciso VI
do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988 e no art. 116 da Lei Complementar nº 75/1993,
para que este Tribunal possa julgar o Representado quanto aos aspectos éticos e morais inerentes à
conduta que motivou a sua condenação pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa
previsto na Lei nº 8.429/1992.

Embora a condenação em ação de improbidade administrativa não conste expressamente no inciso VII
do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem no rol previsto no art. 120 da Lei nº

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se como possível que as condenações por improbidade
administrativa transitadas em julgado devam ser consideradas hipóteses de sujeição do Oficial das
Forças Armadas a julgamento ético-moral, perante o STM, que poderá, a depender da gravidade dos
fatos, resultar na declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato,
legitimando, dessa forma, a propositura da respectiva Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que ocorre com condenações na justiça
comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos.

Nessa senda, embora o Oficial das Forças Armadas, como agente público que é, esteja sujeito a
julgamento na Justiça Federal por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429/1992,
não é cabível àquela Justiça a decretação da perda da função pública do Oficial (entendida esta como
sendo a perda do posto e da patente), eis que somente este Tribunal tem competência para decretar a
perda do posto e da patente do Oficial das Forças Armadas, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI, da
CRFB/1988.

Apesar de constar no art. 37, § 4º, da CRFB/1988, que os atos de improbidade administrativa
importarão em perda da função pública na forma e gradação prevista em lei, é certo que a própria
Carta Magna confere aos Oficiais da Forças Armadas um caminho específico, especial, para a perda da
função pública, sendo, pois, necessário, em conformidade com o entendimento do PGJM, conferir ao
art. 12 da Lei nº 8.429/1992 uma interpretação conforme o disposto no art. 142, § 3º, VI, da
CRFB/1988. Nessa seara, a condenação transitada em julgado em ação de improbidade administrativa,
de natureza extrapenal, deve ser reconhecida como instrumento hábil a dar ensejo à Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato.

Nessa toada, dada à comunhão de entendimentos e por se tratar de uma sustentação bastante
abrangente e aprofundada quanto ao cabimento da presente Representação, transcrevo os
seguintes trechos da fundamentação apresentada pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, os
quais adoto como razão adicional de decidir, in verbis:

"1.1. DA IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PELO OFICIAL DAS
FORÇAS ARMADAS COM BASE EM SENTENÇA DA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE.
1.1.1. Como é cediço, os militares são considerados agentes públicos para os fins da Lei
8.429/1992 e também estão sujeitos às sanções previstas nesse diploma legal,
figurando, por isso, como requeridos nessas demandas.
1.1.2. Embora os dispositivos da Constituição da República inseridos no Capítulo
referente à Administração Pública (arts. 37 ao 38) e os inseridos na Seção II, que trata
dos servidores públicos (arts. 39 ao 41), não mencionem expressamente os militares,
não há dúvida de que eles se inserem em categoria diferenciada de agentes públicos,
caracterizando-se como servidores públicos para fins de aplicação de sanções legais,
sobretudo porque as Forças Armadas também são consideradas como Administração
Pública em um sentido amplo.
1.1.3. Contudo, a perda da função pública do oficial das Forças Armadas processado por
improbidade administrativa, tendo em vista a sanção prevista no art. 12 da Lei
8.429/1992, tendo-se como base apenas a decisão proferida pela Justiça Federal, vem
causando inquietação.
1.1.4. A matéria é tormentosa porque a Constituição Federal dispõe que "o oficial só
perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra" (art. 142, § 3º, VI, destaques nossos).
1.1.5. O inciso seguinte, por sua vez, dispõe que "o oficial condenado na justiça comum
ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em
julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior".
1.1.6. E a perda da função pública, cominação prevista no art. 12 da Lei de Improbidade
Administrativa, por parte de oficial das Forças Armadas, equivale à perda do posto e da
patente que ostenta.
1.1.7. Isso porque, segundo o Estatuto dos Militares, "cargo militar é um conjunto de
atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo" (art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
20 da Lei 6.880/1980) e as obrigações a ele inerentes "devem ser compatíveis com o
correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação
específicas" (art. 20, § 2º, da Lei 6.880/1980); e função militar, por sua vez, é "o exercício
das obrigações inerentes ao cargo militar" (art. 23 da Lei 6.880/1980).
1.1.8. E o posto é o grau hierárquico do oficial, de acordo com o art. 16, § 1º, do Estatuto
dos Militares, que é conferido por "ato do Presidente da República ou Ministro da Força
Singular e confirmado em Carta Patente".
1.1.9. No caso do oficial, para o exercício das "atribuições, deveres e responsabilidades"
inerentes ao cargo, é necessário que ele detenha posto, de forma que eventual perda do
cargo ou da função pública, com a consequente quebra do vínculo com a Administração
Militar, perpassa, necessariamente, pela perda do posto e da patente que ostenta.
1.1.10. É dizer, na prática, a perda da função pública ou do cargo público por parte de
oficial das Forças Armadas, ainda que em sede de ação por ato de improbidade
administrativa, equivale à perda do posto e da patente que ostenta, o que somente pode
ser decretada pelo Superior Tribunal Militar, enquanto " tribunal militar de caráter
permanente", conforme determinação constitucional.
1.1.11. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já decretou a perda da função
pública de oficiais das Forças Armadas:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PACIFICAÇÃO NO
COMPLEXO DO ALEMÃO. TENENTE DO EXÉRCITO. APROPRIAÇÃO DE COISA
ALHEIA MÓVEL DURANTE OPERAÇÃO MILITAR. USO DE VIATURA
MILITAR PARA O TRANSPORTE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO. MULTA CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face de
Luiz Octavio de Góes Freitas, Oficial do Exército Brasileiro, requerendo a condenação
do réu nas penas previstas no artigo 12, incisos I e III da Lei nº 8.429/92, em razão de
prática de conduta ímproba, tipificada nos artigos 9, caput e 11, caput do mesmo
diploma legal.
(...)
3. A competência para aplicar a pena de perda da função pública em
decorrência da condenação de militar das Forças Armadas pela prática de
ato de improbidade administrativa é da Justiça Federal Comum.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não pode permanecer nas Forças
Armadas quem deliberadamente se apropriou de coisa móvel alheia,
valendo-se de sua autoridade perante os seus subordinados e fazendo uso de
viaturas militares para o transporte em operação que visava justamente a pacificação
do Complexo de Alemão.
(...)
7. Apelação provida em parte. (Apelação Cível 0044369-90.2012.4.02.5101, decisão
em 12/04/2018, disponibilização em 24/04/2018, Rel. Marcelo Pereira da Silva).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MILITAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONTRATO COM EMPRESAS
ESTRANGEIRAS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. ALCANCE DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA.
1. Remessa necessária e apelação contra sentença proferida em ação de improbidade
administrativa, ajuizada em virtude de suposta aquisição fraudulenta de materiais e
serviços no escritório brasileiro de ligação (EBL), integrante da Comissão Aeronáutica
Brasileira em Washington DC (CABW), que teria importado enriquecimento ilícito de
militar brasileiro, em conluio com empresas estrangeiras. Sentença que julgou
procedente a demanda em relação ao militar envolvido, entretanto, sem a
imposição da pena de perda da função pública, por suposta incompetência
da justiça federal para tanto. Extinção do feito, sem resolução de mérito, para as
empresas estrangeiras rés, ao argumento de não serem alcançadas pela jurisdição
brasileira, tendo em vista que firmaram contratos no exterior, com obrigações a
serem cumpridas fora do território brasileiro.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
(...)
4. A competência para decidir sobre perda do posto ou da patente dos oficiais
somente será da Justiça Militar nos casos em que figurar como pena acessória de
crime que à Justiça Militar couber decidir. A perda do posto, da patente ou da
graduação dos militares pode ser aplicada na Justiça Comum, nos
processos sob sua jurisdição, tal como ocorre nas ações de improbidade
administrativa. STJ, 1ª Seção, CC 115193, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 03.02.2011;
TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00443699020124025101, Rel. Des. Fed. MARCELO
PEREIRA, EDJF2R 26.04.2018).
5. Possibilidade de aplicação de perda da função pública ao réu (art. 12, I,
da Lei 8.429/1992), como decorrência da condenação por improbidade
administrativa na forma de enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8429/92).
Comprovada a conduta fraudulenta do réu, que se utilizou de suas atribuições
militares para enriquecer ilicitamente, mediante a exigência de valores a empresas
que contrataram com a Força Aérea Brasileira, recomendável seu afastamento
em definitivo das Forças Armadas.
(...)
11. Reforma da sentença para impor ao réu militar a sanção de perda função pública
em virtude da condenação por improbidade administrativa, subsistindo à Justiça
Federal competência para tanto a despeito de sua condição de militar. (...)
12. Remessa necessária e apelação parcialmente providas. (Apelação Cível 0008272-
77.2001.4.02.5101, decisão em 02/03/2020, disponibilização em 06/03/2020, Rel.
Ricardo Perlingeiro).
1.1.12. Com relação ao primeiro precedente citado, o 1º Tenente Ex LUIZ OCTAVIO DE
GOES FREITAS já havia sido declarado indigno pelo STM e condenado à perda do posto e
da patente (Conselho de Justificação 23-65.2014.7.00.0000), e, quanto ao segundo, o
Coronel Aer RRm OSVALDO SENONI já havia sofrido a mesma penalidade em sede da
Representação de Indignidade 2005.01.000048-2, de forma que as decretações de perda
da função pública, em ambos os casos, não produziram efeito prático algum.
1.1.13. Além disso, a fundamentação dos julgados refere-se a entendimentos do Superior
Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência 100.682/MG e 115.193/MG, que
dizem respeito a policiais militares, de modo que a discussão restringiu-se à
interpretação do art. 125, § 4º, da CRFB ("Compete à Justiça Militar estadual processar e
julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for
civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais e da graduação das praças").
1.1.14. O mesmo aconteceu com o precedente encontrado no TRF/3, que cita o CC
100.682/MG ao ressalvar a possibilidade de decretação da perda da função pública de
oficial das Forças Armadas pela Justiça Federal:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. REVELIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. 11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE. IMPLANTAÇÃO.
PREGÃO. INVERSÃO DE PAGAMENTO. NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS
PELA EMPRESA CONTRATADA PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ART.
10, XI, DA LEI Nº 8.429/92.
1. Discute-se na presente ação os atos de improbidade administrativa
decorrentes da inversão na sistemática de pagamento de processo licitatório
realizado pelo Comando da 11ª Brigada de Infantaria Blindada (transformada na 11ª
Brigada de Infantaria Leve), sem a correspondente entrega das mercadorias
contratadas, além de outras irregularidades ocorridas no certame.
(...)
20. A pena de suspensão dos direitos políticos destina-se a impedir a elegibilidade,
assim como obstar o direito constitucional ao exercício do voto, participação em
concursos públicos e a propositura de ação popular, dentre outros, razão pela qual
reputo desnecessária e irrazoável a aplicação aos réus, considerando a natureza de
suas condutas e as razões pelas quais praticaram os atos considerados ímprobos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
21. O mesmo entendimento se aplica à perda da função pública, considerando
que os atos aqui versados foram praticados com a finalidade única de servir e
atender os interesses da instituição pública à qual se encontram vinculados, razão
pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de
aplicar aos réus a pena mencionada. Ressalto não ser o caso, tal como
reconhecido pela sentença, de incompetência da Justiça Federal para aplicar
a pena de perda de cargo, pois se trata de ação de improbidade
administrativa, de natureza civil, na qual os réus respondem pela prática de
atos atentatórios à Administração, independentemente da função pública
exercida, não se discutindo, portanto, crime militar ou falta disciplinar,
estes submetidos exclusivamente à competência da justiça militar. (CC
200802376086, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:18/06/2009 RJM
VOL.:00189 PG:00355 DTPB:.)
(...)
23. Agravo retido improvido. Apelação do MPF e remessa oficial parcialmente
providas para afastar o reconhecimento de inconstitucionalidade da expressão
"culposa" constante do artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, bem como para condenar
os réus pela prática do ato previsto no artigo 10, XI, do mesmo diploma legal,
corrigindo a fundamentação da sentença. (...) (Apelação Cível 0004302-
90.2008.4.03.6105/SP, decisão em 28/01/2016, disponibilização em 03/02/2016, Rel.
Eliana Marcelo).
1.1.15. Ocorre que há relevante distinção entre a redação do art. 125, § 4º, e a do
art. 142, § 3º, VI, ambos da CRFB: enquanto o primeiro dispositivo dispõe caber "ao
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças", o segundo disciplina que "o oficial só perderá o posto e a patente
se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal
militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de
guerra".

1.2. DA NECESSIDADE DE SE CONFERIR AO ART. 12 DA LEI 8.429/1992
INTERPRETAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO ART. 142, § 3º, VI, DA CRFB.
1.2.1. Como o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro deve ser interpretado de
forma sistemática para que haja coerência na aplicação dos seus comandos normativos
às circunstâncias fáticas, é conveniente que se observe com cuidado as normas
constantes do art. 37, § 4º e as do art. 142, § 3º, VI, da CRFB. 1.2.2. Embora conste
expressamente do art. 37, § 4º, da CRFB que os atos de improbidade administrativa
importarão a perda da função pública, é certo que, mais adiante, no art. 142, § 3º, VI e
VII, a própria Carta Magna estabelece que apenas para a classe de servidores públicos
representada pelos oficiais das Forças Armadas o caminho para a efetiva perda da
função pública (o que equivale ao posto e a patente, como visto) deve ser outro.
1.2.3. E esta previsão constitucional do art. 142, § 3º, VI e VII, demonstra justamente que
"(...) a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar de modo diferenciado
os servidores militares, o fez expressamente" (destaque nosso), conforme
entendeu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus
104.174.
1.2.4. Naquele julgamento, a Corte Suprema destacou que a Constituição, em algumas
passagens, expressamente estabeleceu tratamentos diferenciados a questões militares,
como quando dispôs que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" (art. 5º, LXI) ou
quando assentou que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares
militares (§ 2º do art. 142).
1.2.5. Confira-se a ementa do referido julgado:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM
ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI
CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
COMUM E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(...) 2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia
constitucional da individualização da pena. Digo isso porque de ordinário, a
Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os
servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém
no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: "ninguém será preso senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei". Nova amostragem está no preceito
de que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares
militares" (§ 2º do art. 142). Isso sem contar que são proibidas a
sindicalização e a greve por parte do militar em serviço ativo, bem como a
filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142). 3. De se ver que esse
tratamento particularizado decorre do fato de que as Forças Armadas são instituições
nacionais regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina,
destinadas à Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular,
esse, que toma em linha de conta as "peculiaridades de suas atividades, inclusive
aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra" (inciso X
do art. 142). 4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto constitucional a
exigência do cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente
fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta de
previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da segurança ou do
respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 5. Ordem parcialmente
concedida para determinar ao Juízo da execução penal que promova a avaliação das
condições objetivas e subjetivas para progressão de regime prisional, na concreta
situação do paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei 7.210/1984
naquilo que for omissa a Lei Castrense. (STF, Habeas Corpus 104.174, Segunda
Turma, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 29/03/2011, publicado em 18/05/2011,
destaque nosso).
1.2.6. Portanto, nessa linha de raciocínio, desprezar o que estabelece o art.
142, § 3º, VI e VII da CRFB, e não considerar que o Superior Tribunal Militar é o
único tribunal brasileiro com competência para decidir sobre a perda do posto
e da patente de oficial das Forças Armadas equivale a uma interpretação em
tudo desarmônica com a vontade do constituinte.
1.2.7. Em outras palavras, é necessário que o art. 12 da Lei 8.429/1992, enquanto
dispositivo regulamentador do art. 37, § 4º, da CF/88, seja interpretado conforme o
disposto no art. 142, § 3º, VI, da CRFB.
1.2.8. Dessa forma, como dito, apesar de os militares serem considerados agentes
públicos para os fins da Lei 8.429/1992, não nos parece possível que os oficiais
possam perder a função pública com base em decisão que não a do Superior
Tribunal Militar, nos termos da previsão constitucional, sobretudo em obediência,
neste particular, ao princípio da hierarquia das normas, que não permite que uma
lei ordinária sobreponha-se à Constituição da República.
1.2.9. É dizer, a execução de decisão da Justiça Federal que decreta a perda da função
pública de oficial das Forças Armadas também acabaria por usurpar a competência
do Superior Tribunal Militar para se pronunciar em definitivo sobre a matéria.
1.3. DO RECONHECIMENTO DA CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, DE NATUREZA EXTRAPENAL, COMO CAUSA DE PEDIR DA
PRESENTE AÇÃO.
1.3.1. Para a hipótese prevista no inciso VII do § 3º do art. 142 da CRFB, a Lei
Complementar 75/1993 e a Lei 8.429/1992 preveem o ajuizamento da representação
para decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar.
1.3.2. O oficial poderá perder o posto e a patente também em sede de Conselho de
Justificação, de acordo com o art. 16, I, da Lei 5.836/1972, não só por condenação "por
crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente a segurança
do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de liberdade individual até 2 (dois)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
anos, tão logo transite em julgado a sentença" (art. 2º, IV), mas também por situações de
natureza extrapenal (art. 2º, I, III e V).
1.3.3. E tanto as condenações criminais (art. 142, § 3º, VII) quanto as situações tratadas
nas hipóteses do Conselho de Justificação (art. 2º, incisos I, III e V, da Lei 5.836/1972),
de natureza extrapenal, são levadas ao Superior Tribunal Militar, que é, repita-se, o
"tribunal militar de caráter permanente" de que trata a Carta Magna, o qual decidirá
sobre a perda do posto e da patente do militar.
1.3.4. Este Superior Tribunal, aliás, já se posicionou nessa linha: "A natureza jurídica da
Declaração de Indignidade e de Incompatibilidade é de origem jurídico-administrativa, na
medida em que a perda do posto e da patente não se dá somente com a condenação na
esfera penal ou penal militar, mas também diante da quebra de preceitos éticos
previstos em Conselho de Justificação ou em caso de supressão da nacionalidade
brasileira." (Representação de Indignidade 133-59.2017.7.00.0000/DF, Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 18/12/2017).
1.3.5. Este cenário reforça a conclusão de que as condenações por atos de
improbidade administrativa transitadas em julgado também devem configurar
hipótese para o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o oficialato.
1.3.6 E essa conclusão se justifica seja porque, como visto, questões extrapenais
também são submetidas ao Superior Tribunal Militar, seja porque o art. 142, § 3º, VI, da
CRFB não explicita ou restringe as causas que podem levar o oficial a ser julgado indigno
do oficialato ou com ele incompatível, seja porque não há dúvidas de que, ao praticar
atos de improbidade administrativa, o oficial acaba por desprezar o
sentimento do dever, o pundonor, a conduta irrepreensível, a probidade e o
próprio zelo com a coisa pública.
1.3.7. Destaque-se que o art. 142, § 3º, VII, da CF/88 dispõe que a condenação à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na justiça comum ou
militar, constitui situação que pode resultar na declaração de indignidade ou de
incompatibilidade para com o oficialato , mas o dispositivo não estabelece ser esta
a única hipótese apta a gerar a referida declaração, até porque referido inciso
apenas complementa o quanto preceitua o anterior (art. 142, § 3º, VI).
1.3.8. Importa considerar que a Lei 6.880/1980, o Estatuto dos Militares, estabeleceu, em
seu art. 120, hipóteses que sujeitam o oficial à declaração de indignidade:
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o
Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na
legislação especial concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por
Conselho de Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
1.3.9. Infere-se da natureza das hipóteses elencadas no referido dispositivo não ter
havido silêncio eloquente por parte do legislador, que, certamente, caso houvesse a
figura da improbidade administrativa à época (1980), a teria inserido como hipótese de
sujeição do oficial à perda do posto e da patente mediante a declaração de indignidade
ou incompatibilidade. Além disso, diante da recepção do Estatuto dos Militares pela CRFB
neste particular, e considerando que em 1988 a Constituição Federal trouxe, em seu art.
37, § 4º, a figura da improbidade administrativa, é de todo coerente concluir que a
vontade do legislador ordinário seria a de prever naquele rol atos de improbidade.
1.3.10. Portanto, afigura-se compatível com o ordenamento jurídico que os casos de
condenação de oficial das Forças Armadas na Justiça Federal por ato de improbidade
administrativa devam configurar hipóteses que conduzem o militar à submissão a
julgamento para verificar a repercussão de cunho ético-moral, à luz do que prevê o
Estatuto dos Militares, julgamento que somente pode ocorrer perante o Superior
Tribunal Militar, único tribunal constitucionalmente competente para decidir
sobre a perda do posto e da patente daqueles militares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
(...)
1.3.12. Importante ressaltar que não se defende, no presente instrumento, que a Justiça
Federal não possa processar e condenar o oficial das Forças Armadas às penas previstas
na Lei 8.429/1992, mas apenas que deve ser respeitado o que estabelece o art.
142, § 3º, VI, da CRFB, no sentido de que apenas o Superior Tribunal Militar pode
decidir acerca da perda do posto e da patente de oficial das Forças Armadas, ao julgar se
ele é indigno do oficialato ou com ele incompatível.
1.3.13. Assim, por tudo o que foi exposto, entende o Ministério Público Militar que as
condenações por improbidade administrativa transitadas em julgado devem ser
consideradas hipóteses de sujeição do militar a julgamento ético-moral, perante o STM,
que poderá resultar na declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o
oficialato, legitimando, dessa forma, a propositura da respectiva Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do
que ocorre com a condenação "na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos" (art. 142, § 3º, VII, da CRFB).
1.3.14. E, nesta toada, certo do cabimento da Representação de Indignidade ou de
incompatibilidade em casos como o presente, não há dúvida acerca da legitimidade do
Ministério Público Militar para ajuizá-la, considerando o previsto no art. 116 da Lei
Complementar 75/1993, que é expresso ao estabelecer que compete ao Ministério
Público Militar "promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o
oficialato", devendo o rito seguir o que dispõe o art. 115 e seguintes do RISTM, na linha
das Representações de Indignidade já em curso." (destaques no original.)

Por óbvio, conforme bem sustentado pelo Chefe do Parquet, não se desconhece o fato de que se insere
na esfera de competência da Justiça Federal processar, julgar e, se for o caso, condenar o oficial das
Forças Armadas às penas previstas na Lei nº 8.429/1992, sem que isso, por si só, signifique ofensa à
integridade da competência deste Tribunal.

Frise-se que os militares, seja praça ou oficial, como todos os demais agentes públicos, estão sujeitos,
diante da prática de ato de improbidade administrativa, ao julgamento e penalidades previstas na Lei
nº 8.429/1992.

O que se defende, no caso, é que deve ser observado o previsto no art. 142, § 3º, VI, da CRFB, no
sentido de que apenas o Superior Tribunal Militar pode decidir acerca da perda do posto e da patente
de oficial das Forças Armadas, ao julgar, do ponto de vista ético-moral, se ele é indigno do oficialato ou
com ele incompatível.

Nesse contexto, apesar de os Oficiais das Forças Armadas serem considerados agentes públicos para
fim da Lei nº 8.429/1992, não nos afigura possível que possam vir a perder o posto e a patente com
base em decisão que não seja deste Tribunal, devendo o art. 12 da Lei 8.429/1992 (que regulamenta o
art. 37, § 4º, da CRFB/1988), ser interpretado conforme o disposto no art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988,
sobretudo, tendo em vista o princípio da hierarquia das normas, que impede que uma lei
infraconstitucional se sobreponha à própria Constituição.

Ademais, conforme sustentado anteriormente pelo PGJM, a perda da função pública, cominação
prevista no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, por parte de oficial das Forças Armadas, seria
o mesmo que decretar a perda do posto e da patente que ostenta.

De fato, no caso de oficial carreira Forças Armadas com vitaliciedade assegurada, é questão
tormentosa dissociar a função pública do posto e da patente.

Na hipótese de haver essa dissociação, o que se admite apenas a título de argumentação, cabe a
indagação como ficaria a situação do oficial da ativa que tenha perdido a função pública, mas mantido
o posto e a patente?

Frise-se que o Estatuto dos Militares não prevê a hipótese de afastamento ex officio de oficial de
carreira da ativa (seja por demissão, transferência para a Reserva Remunerada ou por Reforma) que
tenha sofrido a perda função pública em sede de ação de improbidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0

Por outro lado, em perfeita sintonia com a Constituição, prevê a possibilidade de reforma ou perda do
posto e da patente do oficial em função de julgamento deste tribunal.

Data vênia de quem pensa o contrário, comungando com o entendimento sustentado pelo ilustre
Representante do MPM, e tendo em mente a necessidade de que seja respeitado o que estabelece o
art. 142, § 3º, VI, da CRFB, considero cabível a Representação de Indignidade ou de incompatibilidade
em casos de condenação de Oficial das Forças Armadas por ato de improbidade administrativa, se
pelos mesmos fatos o Oficial já não tenha sido julgado por este Tribunal em outro processo.

Vale frisar que não se trata de um novo julgamento do mérito da ação de improbidade administrativa,
eis que esse julgamento compete à Justiça Federal e, no caso em tela, já ocorreu, inclusive, o trânsito
em julgado.

Noutro giro, não se trata de mera homologação da decisão de perda da função pública proferida no
âmbito da Justiça Federal, cabendo a este Tribunal julgar, do ponto de vista ético e moral, a conduta
que deu ensejo à condenação na Justiça Federal, podendo, a depender do seu convencimento,
decretar, ou não, a perda do posto e da patente, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI, da CF/1988.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada, ex officio, pelo Ministro-
Revisor.

PRELIMINAR DE CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO

O Procurador-Geral da Justiça Militar suscita, na hipótese deste Tribunal não conhecer da presente
Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato, o recebimento da Representação
como Reclamação, nos termos do art. 584 e seguintes do CPPM e do art. 108 e seguintes do RISTM,
sob alegação da existência de questão envolvendo a necessidade de preservação da competência do
Superior Tribunal Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente, prevista no art. 142, § 3º, VI,
da CRFB de 1988.

Data vênia, não assiste ao Representante do MPM.

O art. 584 do CPPM de fato prevê a possibilidade deste Tribunal admitir Reclamação do Procurador-
Geral ou da Defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do
seu julgado.

Todavia, a situação versada nos autos não se amolda às previsões do referido dispositivo legal, e as
razões são simples, primeiro porque não se vislumbra nenhum julgado desta Corte Castrense cuja
autoridade esteja ameaçada e, segundo, porque não se observa qualquer violação à integridade da
competência deste Tribunal.

Nessa senda, vale ressaltar que a presente Representação decorre de Decisão transitada em julgado
proferida pela Justiça Federal em sede de Ação de Improbidade Administrativa, na qual foi determinada
a perda da função do Oficial Representado.

Além disso, não se desconhece o fato de que se insere na esfera de competência da Justiça Federal
processar, julgar e, se for o caso, condenar o oficial das Forças Armadas às penas previstas na Lei nº
8.429/1992, sem que isso, por si só, signifique ofensa à integridade da competência deste Tribunal.

Frise-se que os militares, seja praça ou oficial, como todos os demais agentes públicos, estão sujeitos,
diante da prática de ato de improbidade administrativa, ao julgamento e penalidades previstas na Lei
nº 8.429/1992.

Conforme já exposto na preliminar anterior, a condenação de oficial em ação de improbidade é
questão tormentosa que pode levar à perda do posto e da patente, em razão do que deve ser objeto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
de apreciação e julgamento ético-moral por este Tribunal em sede de Representação para Declaração
de Indignidade para o Oficialato.

Ademais, por se tratar de decisão transitada em julgado proferida em sede de ação de improbidade,
vale destacar que a Jurisprudência do STF, com base no art. 988, § 5º, I, do CPC, é firme no sentido de
não ser cabível a admissão de Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada,
tendo sido a matéria, inclusive, já sumulada pelo STF (Súmula 734), cujo teor estabelece "não cabe
Reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado
decisão do Supremo Tribunal Federal".

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo PGJM de conhecimento da presente
Representação como Reclamação, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO NO
INTERESSE DA JUSTIÇA

O Procurador-Geral da Justiça Militar sustenta, ainda, na hipótese deste Tribunal entender não ser
cabível o acolhimento da presente Representação como RDIO nem como Reclamação, que seja
recebida como Representação no Interesse da Justiça Militar, nos termos do art. 176 do RISTM, para
que seja dado o devido tratamento no âmbito desta Corte à questão relativa à possibilidade da perda
da função pública de oficial das Forças Armadas com base em condenação, pela Justiça Federal, em
ação de improbidade administrativa, a ser decretada pelo STM em julgamento de Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato.

De fato, o art. 176 do RISTM prevê a possibilidade de a Representação no Interesse da Justiça Militar
ser de iniciativa do Ministério Público Militar, todavia, tal dispositivo, além de encontrar-se inserido no
capítulo que trata dos processos de natureza administrativa, tem como objeto matéria do estrito
interesse da Justiça Militar da União, in verbis:

"Art. 176. A representação formulada por Conselho de Justiça, Juiz Federal da Justiça
Militar ou advogado, ou pelo Ministério Público Militar, tendo por objeto matéria de
interesse da Justiça Militar da União, será dirigida ao Presidente do Tribunal, que, após
mandar autuá-la como Representação no Interesse da Justiça Militar, decidirá no âmbito
de suas atribuições ou, se entender cabível, submetê-la-á à apreciação do Plenário."

Vale ressaltar que o art. 36, III, d, do RISTM, elenca, no rol dos processos de natureza administrativa, a
Representação no Interesse da Justiça Militar, que se encontra disciplinada no referido art. 176, e
seguintes, do RISTM.

Observa-se que todos os processos elencados no rol apresentado no mencionado art. 36, III, do RISTM,
além de serem processos de natureza administrativa, tratam de matéria de cunho interno da Justiça
Militar da União, o que não seria diferente na Representação no Interesse da Justiça Militar.

Assim, com a devida vênia de eventuais entendimentos contrários, a matéria versada nos autos -
análise da conduta de um Oficial das Forças Armadas para fim de Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato - não se amolda à Representação no Interesse da Justiça Militar
prevista no art. 176 do RISTM.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo PGJM de conhecimento da Representação
como Representação no Interesse da Justiça Militar, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Passando à análise do mérito da presente Representação, verifica-se, conforme o relatado, que o
Representado, então Capitão e Chefe do Centro Operacional de Apoio Logístico - COAL, do 25º
Batalhão Logístico, em 26 de março de 2006, alienou, sem observar o procedimento legal relativo ao
processo licitatório, um motor da marca Toyota, modelo 14B, ano 1995, de uma viatura da Unidade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
pelo valor, em espécie, de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O mencionado motor havia sido retirado da
viatura militar VNTE cabine dupla rádio Bandeirante, pertencente ao referido Batalhão Logístico,
viatura essa cuja carcaça foi, posteriormente, licitada e alienada pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais). Em decorrência, restou condenado pela Justiça Federal, por ato de improbidade administrativa,
ao ressarcimento do dano ao Erário e à perda da função pública.

Em linhas gerais, sustenta o PGJM que o agir do Representado consubstancia violação do dever de
fidelidade para com a instituição a que servia (Exército Brasileiro) e não se coaduna com os preceitos
éticos que norteiam a vida castrense, particularmente os elencados nos incisos IV, XIII e XIX do art. 28
do Estatuto dos Militares, em razão do que pugna para que este Tribunal declare o Ten Cel MARCUS
PAULO VELOZO indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente que detém.

De antemão, em que pese o teor dos argumentos apresentados pelo PGJM, a pretensão deduzida na
presente Representação não merece acolhida, senão vejamos:

Frise-se que o julgamento, em sede dessa espécie de Representação, em face de sua peculiar índole
ético-moral-militar, examina se o Representado está alinhado, ou não, aos cânones da vida militar.
Essencialmente, opera-se o confronto entre a prática tida como ilícita e ensejadora da condenação e a
suposta infringência aos valores castrenses, sobretudo, os enumerados no art. 28 do Estatuto dos
Militares, ou seja, avaliando a conduta sob o prisma do cumprimento do dever e da afetação da honra
pessoal, do pundonor militar e a do decoro da classe.

A propósito, o Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4346/2002) assim conceitua a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, in verbis:

Art. 6º. (...)
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é
objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que
refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que
lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social
dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Castrense no sentido de que o oficial que atenta gravemente
contra os mandamentos éticos acima citados deve ser declarado indigno, conforme se depreende da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 70000005- 39.2017.7.00.0000,
que teve como Relator o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgada em 11/5/2017, e da Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 70000185-89.2016.7.00.0000, da relatoria do
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em 5/9/2017.

Todavia, o requisito objetivo de o Oficial ter sido condenado em ação de improbidade não induz, por si
só, a Decisão de indignidade ou incompatibilidade para com o Oficialato, com a consequente
decretação da perda do seu posto e da sua patente.

Diversos aspectos inerentes ao cometimento do ilícito, à vida pregressa na caserna, aos valores
supostamente malferidos, entre outros, devem ser avaliados e aquilatados conjuntamente para um
desfecho acerca da conveniência, ou não, de se manter o vínculo funcional do Oficial.

Com esse propósito, a subjetividade do caráter do militar será aferida no intuito de decifrar a sua
essência e se a conduta que lhe é imputada o torna indigno de ostentar a condição de Oficial das
Forças Armadas.

Não se pode olvidar, conforme o nosso vernáculo, que o indigno é aquele que não possui a capacidade
de respeitar os valores morais que em si foram depositados, é o indivíduo mau, odioso, desprezível, ou
seja é aquele que apresenta conduta desonrosa, impregnada de torpeza, desmerecendo a condição de
Oficial. Aliás, o conceito de indignidade está diretamente ligado à conduta do oficial, arrimada nos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
preceitos morais e éticos que devem ser observados não somente no desempenho das suas atividades
profissionais, mas também na vida em sociedade.

Nesse passo, JORGE CÉSAR DE ASSIS leciona (in Direito Militar - Aspectos penais, processuais penais e
administrativos. 3ª edição. Curitiba: Juruá, 2012, p. 87-88), ao tratar do tema, que: "(...) o indigno é o
baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o
peculatário, o estuprador, etc. (...).".

Assim sendo, os fatos ensejadores da condenação do Representado não podem ser analisados única e
exclusivamente pela fria letra do disposto no art. 28 do Estatuto dos Militares, mas sim conjugados
com os aspectos subjetivos da conduta e com a sua capacidade pessoal, numa perspectiva individual,
moral e profissional, para que seja verificada a possibilidade da sua permanência na Força em que está
vinculado, ou melhor, os fatos imputados não devem ser analisados desconsiderando-se a conduta
ética, moral e profissional do Representado, eis que a indignidade ou a incompatibilidade se revelam,
de maneira mais clara, na relação direta do oficial com a Força Armada a qual pertence, ou seja, na
capacidade de servir e de se submeter às normas estabelecidas.

Consta dos autos que o Representado restou condenado na Ação de Improbidade Administrativa, que
teve tramitação na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, materializada em decisão final do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0048283-65.2012.4.02.5101.

Pelo histórico da referida Ação de Improbidade, extraído da documentação coligidas aos autos, e das
informações do sistema de acompanhamento do site do TRF/2, verifica-se que, em 08/10/2014, o Juízo
da 11ª VF/RJ exarou a Sentença condenatória, nos seguintes termos, in verbis:

"(...) e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face de MARCUS PAULO VELOZO, na forma do
art. 269, I, do CPC, para condenar o réu a pagar o valor devido em ressarcimento ao
Erário, cujo importe será oportunamente calculado (art. 475-D do CPC), incidindo sobre
todos os valores juros e correção monetária.
Condeno, ainda, o réu Marcus Velozo em honorários advocatícios fixados em 5% (dez por
cento) sobre o valor da condenação."

Nota-se que nesta primeira condenação não foi aplicada a sanção de perda da função pública. Todavia,
em 30/01/2015, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo MPF e pela Defesa, o referido Juízo
agravou a penalidade, condenando o Representado, além do ressarcimento ao Erário, à perda da
função pública, nos seguintes termos, in verbis:

"(...) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face de MARCUS PAULO VELOZO, na forma do
artigo 269, I, do CPC, para condená-lo nas seguintes sanções:
- ressarcimento integral do dano, que fixo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
correspondentes ao valor mínimo de mercado do bem motor Toyota nº1411439, modelo
14B, ano 1995, com base no documento de fl. 253;
- perda da função pública;
- suspensão dos direitos políticos por oito anos, considerando a gravidade da conduta;
- pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando em conta
o valor do bem e o quantum do benefício próprio do réu;
- proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoal jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
Sobre o valor a ser ressarcido deverá incidir juros e correção monetária.
Condeno, ainda, o réu Marcus Velozo em honorários advocatícios fixados em 5% (cinco
por cento) sobre o valor da condenação.
Custas para preparo pelo réu. (...)."

Ocorre que o TRF/2, em 16/03/2017, analisando um Agravo Retido em sede de apelação cível, com
base no voto vista condutor, do Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
anulou a sentença, pela carência de prova pericial e testemunhal que pudesse dar suporte à Decisão,
para a produção de novas provas, pericial e testemunhal, reputadas como necessárias, cuja ementa foi

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
lavrada nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL E DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NA AFERIÇÃO DOS
FATOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação civil
pública por improbidade administrativa, relativa à alienação de bem de propriedade do
Exército (motor de veículo Toyota) por preço abaixo do mercado, e ainda, de agravo
retido interposto contra a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e
testemunhal.
2. A aferição do valor real do bem vendido irregularmente é essencial ao
deslinde do feito, não apenas para mensurar a sanção a ser aplicada
(ressarcimento do dano), como também a própria existência do ato de
improbidade (se houve ou não o dano alegado), sendo indispensável, no caso,
a realização de perícia indireta.
3. A base da defesa do réu consiste na alegação de que o produto da venda do bem foi
inteiramente revertido para compra de material que foi usado na Administração do
Exército. Sendo impossível provar suas alegações documentalmente - diante do longo
decurso de tempo - somente a prova testemunhal seria capaz de corroborar seus
argumentos.
4. Nem sempre a não realização de licitação, apesar de contrária à lei,
caracteriza o ato de improbidade, sendo essencial a demonstração do elemento
subjetivo - dolo ou culpa - na aferição dos fatos.
5. Sentença anulada.
6. Agravo retido provido. Apelação e remessa necessária prejudicadas." (negritos
nossos.)

Vale frisar que a Relatora da referida Apelação Cível, vencida no julgamento do Agravo Retido, acolhia
parcialmente o apelo para, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reformar
a Sentença e reduzir as penalidades impostas ao Representado, embora mantivesse a perda da função
pública.

Em consequência da decisão proferida no aludido agravo retido, em 26/09/2017, o Juízo da 11ª VF/RJ,
após a realização das diligências determinadas, proferiu nova Sentença, da qual se extrai, in verbis:

"Nesse sentido, entendo ser o caso de condenação do primeiro réu ao ressarcimento do
dano, correspondente ao valor do motor à época da alienação, apurado pela perícia, de
R$ 7.499,25, e do montante acrescido ao seu patrimônio em razão da venda do bem, de
R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de multa civil, que fixo em R$ 7.499,25,
correspondente a uma vez o valor do dano.
Deixo de aplicar as penas de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar
com a Administração, visto que o ato de improbidade não guardou relação com o
exercício de mandato eletivo e nem decorreu de relação negocial/contratual entre
particular e o Poder Público.
Apesar de reprovável a conduta, afasto a aplicação da pena de perda da
função pública, levando-se em conta o valor do dano causado ao erário, tratar-
se de ato isolado, e por considerar que as penas antes explicitadas são
suficientes para o cumprimento da finalidade da reprimenda (recomposição ao
erário e prevenção de novas infrações futuras).
(...)
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487,
I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu Marcus Paulo Velozo, pela prática de
ato de improbidade capitulado no artigo 10, I, IV e VIII, da Lei nº 8.429/92, nas sanções
de ressarcimento integral do dano, correspondente ao valor do motor à época da
alienação, apurado pela perícia, de R$ 7.499,25, e do montante acrescido ao seu
patrimônio em razão da venda do bem, de R$ 2.000,00, com incidência de correção
monetária pelo IPCA-e, e juros de mora de 1% ao mês, e de pagamento de multa civil,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
que fixo em R$ 7.499,25, correspondente a uma vez o valor do dano, e JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO, em relação ao réu Claudeir Giacometti Vicente." (negritos
nossos.)

Note-se que, desta feita, o Juízo da 11ª VF/RJ decidiu pela não aplicação da pena de perda da função
pública, levando-se em consideração tratar-se de fato isolado, o valor do dano ao erário e por
considerar suficientes as demais penalidades aplicadas.
Ocorre que a Sexta Turma Especializada do TRF/2, em sede de Reexame Necessário, em Decisão
proferida em 11/01/2018 (já transitada em julgado), deu provimento parcial à Remessa Necessária,
apenas para acrescentar a pena da perda função pública, nos seguintes termos, in verbis:

"Cabe reparo na sentença, tão somente em relação ao deslinde da perda da função
pública pelo Réu. Isto porque, mais do que o montante do efetivo prejuízo material ao
erário, a Lei nº 8.429/92 prevê a punição de todos aqueles que malferem o interesse
público, tomado na sua acepção principiológica de proteção ao interesse da coletividade.
Neste eito, a sanção de perda da função pública, prevista no art. 12 da Lei 8.429/92,
deve ser compreendida como uma ordem constitucional para a extinção do vínculo
jurídico porventura existente entre o agente ímprobo e a Administração Pública,
considerando a violação, pelo primeiro réu, dos deveres de honestidade legalidade, e
lealdade às instituições da Administração Pública."

Com a devida vênia de quem pensa o contrário, os aspectos éticos da conduta imputada ao
Representado no caso em tela não se mostram fortes o suficiente para ensejar a decretação da perda
do posto e da patente do referido Oficial.

Não se desconhece a gravidade da conduta do Representado de ter alienado um motor Toyota ano
1995 de uma viatura militar sem atentar para a necessidade de prévia licitação pública, ainda que
fosse considerado sucata.

É sabido que a Constituição Federal de 1988 acolheu como regra a necessidade de prévia licitação
pública para contratação de obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI), excepcionando casos
específicos previstos na legislação, sendo cediço que, mesmo os casos de dispensa ou inexigibilidade
de licitação são revestidos de formalidades que devem ser observadas (art. 26 da Lei nº 8.666/93).

Nessa senda, não pode o agente público alienar bens públicos sem prévia licitação, ou deixar de
documentar, mediante hígido processo administrativo, a dispensa da licitação. Tudo isso é necessário
para não dar azo a desvios, locupletamentos ou a obtenção de vantagens indevidas em detrimento da
Administração Pública.

Em razão de tal conduta, o Representado foi condenado na Ação de Improbidade que dá suporte à
presente Representação, descabendo aqui qualquer análise do mérito da condenação.

Não obstante, do ponto de vista ético-moral, após análise detida da conduta, não foi vislumbrada má-fé
ou locupletamento por parte do Representado.

Extrai-se da documentação coligida aos autos (evento 1, arquivo 5) que o Tenente-Coronel Marcus
Paulo Velozo, desde as investigações, nunca negou a venda do motor sem licitação. Todavia,
sustentou, embora não apresentasse prova concreta nesse sentido, que, à época dos fatos (2006), a
venda teve o intuito de atender a interesse da Administração Militar e, conforme o demonstrado no
Inquérito Policial Militar, a negociação não teria sido feita de forma sub-reptícia, às escondidas, mas
sim como prática que beneficiou a Organização Militar, visto que com os valores auferidos teria
adquirido diversos itens para as seções de pintura de viaturas, de Capotaria e de Borracharia.

Aduz que se tratava de bem sucateado e inservível e que todo o valor obtido teria sido revertido em
benefício da Instituição. Salienta, ainda, que, do tempo transcorrido dos fatos até o início das
investigações, se passaram mais de oito anos, razão pela qual as notas fiscais das aquisições não mais
poderiam ser encontradas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
O Parquet Castrense, ao analisar os autos do Inquérito Policial Militar que apurou os fatos, ressalvou,
em linhas gerais, que apesar da irregularidade da conduta por não terem sido observados
procedimentos da Lei nº 8.666/92, além de regras de regulamento específico do Exército, as
circunstâncias levantadas na investigação teriam revelado que a negociação não teria sido feita sub-
repticiamente, mas como medida prática que atendeu interesses da organização militar na medida
que com os valores recebidos da alienação, segundo afirmação do investigado teria adquirido
diversos itens para as seções de pintura de viaturas, capotaria e de borracharia. Assim, concluiu que
tal conduta não seria apta a configurar delito militar, pois não haveria dolo de desviar ou de apropria-
se em proveito próprio dos valores obtidos com a venda de bem sob Administração Militar, entretanto,
acrescentou que a irregularidade cometida indicaria, em tese, infração à probidade administrativa
diante do descumprimento de procedimento específico para alienação de bens do Exército. Em
consequência, o então Juiz-Auditor (hoje, Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM)
determinou o arquivamento do feito e a remessa de fotocópias das principais peças do IPM à Justiça
Federal - SJRJ (evento 12, arquivo 9).

Ainda que se possa entender e afirmar que o Órgão ministerial e o Juiz Federal da Justiça Militar, para
tal conclusão, tenham valorizado as afirmações do próprio indiciado, o fato é que, nas investigações
conduzidas, em nenhum momento constatou-se que o então Capitão VELOZO tenha agido com a
intenção de desviar ou de locupletar-se dos valores obtidos com a alienação.

Tais aspectos são fundamentais, mormente quando se analisam os aspectos éticos e morais da
conduta de um Oficial, num escopo bastante peculiar, em que não se busca meramente sancionar o
militar pelo ilícito cometido, mas sim decifrar a subjetividade da índole do comportamento, sobretudo,
verificando a motivação da conduta e os aspectos demeritórios a ela ligados.

Nessa senda, vale transcrever um pequeno trecho do depoimento da testemunha Sargento Ademir
Santos de Jesus, citado pela Juíza da 11ª Vara Federal/RJ em sua Sentença proferida no Processo nº
0048283-65.2012.4.02.5101, o qual afirma, in verbis:

"o Capitão Velozo corria atrás para trazer melhorias ao batalhão (fl. 813)."

Embora o trecho citado da fala da testemunha seja curto, tem um significado importantíssimo no caso
em tela. Quem é militar e conhece as atividades castrenses sabe que as missões são muitas e as
Organizações Militares, por vezes, têm que lidar com carências de recursos, o que exige rigor e critério
nos gastos, levando os administradores militares, muitas vezes, a realizarem gestões junto aos
escalões superiores com vista à obtenção ou liberação de verbas para atender necessidades
prementes de suas respectivas OM.

Nesse passo, é possível depreender, pelos elementos da investigação e demais informações carreadas
aos presentes autos, que o então Capitão VELOZO, como Chefe do COAL do 25º B Log, no afã de
buscar alternativa para melhorias de sua OM, acabou malferindo uma exigência legal - deixando de
proceder à devida licitação na alienação de um motor de viatura, tido como sucata. Mas isso, por si só,
não significa que o mesmo tenha agido com o intento de desviar ou de obter para si o valor arrecadado
com a alienação direta, em prejuízo da Administração Militar.

Não se olvida sobre a obrigatoriedade do respeito às regras licitatórias, muito pelo contrário, é sabido,
conforme afirmado anteriormente, da gravidade de uma contratação sem observância do respectivo
processo licitatório, até porque tal conduta pode dar margem a situações gravíssimas, particularmente
quando a burla do agente tem o fito de desviar ou apropriar-se indevidamente de recursos em
detrimento do patrimônio da Administração Pública.

O exame do histórico militar do Oficial em tela revela que se trata de um fato isolado em sua vida
profissional, o qual tem demonstrado ao longo de sua carreira (mais de 26 anos) uma conduta de alto
nível, destacada por elogios de seus comandantes em todas as Organizações Militares nas quais
serviu, pelos altos conceitos recebidos e pelo perfil profissiográfico bem acima da média.

Aliás, em suas folhas de alterações não se vislumbra nenhum registro de transgressão disciplinar, fato
demeritório ou mácula que possa incutir alguma dúvida ou suspeita no tocante à sua índole, ao seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
caráter e à sua honradez, constituindo-se o fato ora analisado num incidente isolado na vida
profissional do militar em tela, conforme destacou a própria Juíza da 11ª VF/RJ na Sentença
condenatória que lhe foi imposta.

Foram juntados aos autos relatos de diversos ex-Comandantes, todos de cunho abonatório e que
exaltam o profissionalismo, a dedicação, a integridade, a ética profissional, a disciplina, a iniciativa,
dentre outros atributos do Representado, cabendo transcrever as declarações do Cel GUSTAVO LUIZ
SODRÉ DE ALMEIDA, ex-Comandante do 25º B Log, e do Cel ALEX ALEXANDRE DE MESQUITA, ex-
Comandante do CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, in verbis (evento 12, arquivos 8 e 11), in
verbis:

"Declaro, para os devidos fins, que o Ten Cel Marcus Paulo Velozo serviu sob o meu
comando, no 25º Batalhão Logístico (Escola) durante o ano de 2005.
Naquela oportunidade, o então Cap VELOZO comandou a Companhia Logística de
Manutenção e foi o Diretor do Curso de Formação de Cabos (CFC).
Dentre os inúmeros atributos evidenciados, destaco o comprometimento, a iniciativa, o
raciocínio lógico e o dinamismo na resolução dos diversos problemas administrativos e
operacionais surgidos e, também, no assessoramento, invariavelmente correto,
ao Comandante do Batalhão.
As condições das dependências internas do batalhão, particularmente os alojamentos de
cabos e soldados das companhias, eram bastante precárias e de difícil manutenção, em
face do quadro de austeridade vivido, exigindo uma gestão eficaz dos recursos
recebidos. Nesse quadro, o Cap Velozo buscou, constantemente, proporcionar
as melhores condições materiais aos seus subordinados, priorizando os
recursos recebidos e deles tirando o melhor proveito.
Conduziu o Curso de Formação de Cabos com muita responsabilidade, organização e
eficiência, sobrepujando as naturais dificuldades de um curso realizado com militares de
mais de 20 (vinte) Organizações Militares em diversas qualificações.
Por fim, no tempo que esteve sob o meu comando, o Cap Velozo apresentou conduta
irrepreensível e desempenho profissional que o qualificaram como um dos melhores
oficiais do Batalhão naquele período." (negritos nossos.)

"Nos anos de 2014 e 2015, eu, Coronel Alex Alexandre de Mesquita, atualmente servindo
no Gabinete do Comandante do Exército, comandei o Centro de Instrução de Blindados
General Walter Pires (CIBld GWP) e tive sob o meu comando, no ano de 2015, o então
Maj Velozo, atual TC Velozo, que atualmente serve na 8ª Região Militar.
O TC Velozo apresentou-se no CIBld em janeiro de 2015, após proposta de
movimentação deste antigo comandante, que tomou conhecimento que o referido militar
era voluntário para servir na OM.
Na primeira oportunidade após a sua apresentação, o TC Velozo relatou que estava
respondendo a processo judicial, há algum tempo. Na ocasião, transmitiu os detalhes
possíveis, deixando este oficial, então Comandante da OM, ciente do ocorrido e em
condições de melhor aproveitá-lo profissionalmente.
Esse primeiro contato me fez perceber que o TC Velozo era um militar que
respondia espontaneamente pelas consequências de seus atos, de suas
decisões e estava empenhado em esclarecer as suas faltas pretéritas e cumprir
os compromissos assumidos, mantendo o Comando informado sobre as
providências tomadas. Essas demonstrações correspondiam a um relevante
senso de responsabilidade.
Esta atitude demonstrou o nível de lealdade que o TC Velozo tinha para com o
seu Comandante.
Ao informar o Comando e ao Subcomandante o seu problema com a Justiça, o
TC Velozo externou, também, ética profissional e conduta militar alinhada com
os valores da caserna, caracterizando traços de integridade.
Como Comandante do CIBld e tendo conhecimento dos problemas que o oficial
enfrentava, dediquei atenção especial ao acompanhamento das tarefas atribuídas ao
então Maj Velozo e surpreendi-me positivamente com o desempenho funcional desse
oficial, que sempre cumpriu e fez cumprir, de forma natural e espontânea, as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
normas e regulamentos, demonstrando exemplar disciplina.
Além disso, o TC Velozo, no período sob o meu Comando conduziu-se pela legalidade,
justiça e ética profissional, dentro e fora do ambiente militar, demonstrado, mais uma
vez, a necessária integridade, para manter-se beneficiário da minha confiança.
Ao longo desse tempo, o TC Velozo, inúmeras vezes, atuou de maneira proativa sempre
orientado pela intenção do comandante, tomando providências adequadas para sanar
situações problemáticas, mesmo na ausência de ordens superiores. Soube resolver
problemas com a autonomia esperada para um Oficial Superior e executou as suas
tarefas sem necessidade de ordem ou fiscalização, externando destacada iniciativa.
Fruto dessa percepção inicial e por ser oriundo do Quadro de Material Bélico , designei
o TC Velozo para chefiar a Seção de Ensino de Manutenção de Blindados
(SEMB). Essa estrutura do CIBld tinha sido recém-criada e era responsável pela
condução dos Cursos de Manutenção, que deixaram de funcionar após a extinção da
antiga Escola de Material Bélico.
A tarefa do TC Velozo era extremamente difícil, pois ele tinha que organizar
fisicamente as instalações, que funcionavam provisoriamente fora da OM; coordenar a
execução de cerca de uma dezena de cursos e estágios; interagir com outras OM para
apoiar as atividades de ensino; orientar os seus instrutores e monitores; e
coordenar as atividades de ensino com a Universidade Federal de Santa Maria, que
apoiava os cursos e estágios, dentre outras tarefas corriqueiras da OM. Em todas
essas missões, o TC Velozo, obteve sucesso, mercê da sua dedicação, espírito
de cumprimento de missão, conhecimento técnico-profissional e disciplina.
Para que essas e outras missões fossem cumpridas no nível de excelência exigido no
CIBld, o TC Velozo teve que influenciar os seus subordinados, levando-os a cumprir, de
forma adequada, suas missões específicas, e a participar, de forma proativa, das
atividades desenvolvidas pela SEMB. Tudo isso, por meio do exemplo, características
perfeitamente alinhadas ao atributo da liderança.
O CIBld não dispunha de todos os Meios Auxiliares para a condução dos cursos e estágios
e valia-se do empréstimo de materiais de outras OM da Guarnição e até mesmo de OM
de outros C Mil A. Nas atividades sob a coordenação do TC Velozo todos os materiais
utilizados sob empréstimos foram retornados manutenidos e em excelente estado de
uso. Este traço de personalidade demonstrou zelo pelo material a ele confiado,
a preocupação com a OM que emprestou o material e o cuidado em manter o
bom relacionamento entre o Centro e as OM apoiadoras.
Como Chefe da SEMB e Of Superior mais antigo do Quadro de Material Bélico, coube-lhe
desempenhar a função de Oficial de Prevenção de Acidentes dos cursos e estágios sob a
sua coordenação. Oficial experiente e que compreendia perfeitamente o seu trabalho,
planejou, orientou e supervisionou todas as atividades de ensino, com foco na
preservação da integridade física do pessoal e no cuidado com o material. Como
resultado, durante um ano sob o meu Comando, não foi registrado nenhum acidente ou
incidente nas atividades sob a sua responsabilidade. Esse produto demonstra a sua
responsabilidade no cumprimento das missões e capacidade de direção e controle.
Assim que chegou ao CIBld, por força da sua função, foi designado para integrar o Grupo
Construção Curricular, cuja missão foi revisar todos os documentos de ensino referentes
aos Cursos e Estágios do Centro. Como o TC Velozo já havia servido na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, atualizou os seus conhecimentos, estudando a
documentação, que tratava do assunto, em paralelo aos seus afazeres nominais. Foi um
período de muito trabalho por parte de todos e o TC Velozo demonstrou uma grande
capacidade de autoaperfeiçoamento, produtividade e, mais uma vez, responsabilidade,
pois cumpriu todos os prazos com resultados à altura da excelência praticada no CI Bld.
O TC Velozo era um dos oficiais superiores mais antigos do CIBld e inúmeras vezes, teve
que desempenhar funções ligadas à administração da OM e à administração escolar.
Assim, respondeu pela função de Chefe da Divisão de Pessoal, demonstrando conhecer
bem as rotinas de registros de atos em Boletins Internos, peculiaridades da geração de
direitos para os militares da OM e controle de pessoal. No desempenho desse trabalho,
novamente, os atributos responsabilidade, lealdade e dedicação estiveram presentes.
Outra função importante na estrutura do CIBld desempenhada pelo TC Velozo foi a de
Comandante do Corpo de Alunos. Os cursos do CIBld atendem a oficiais e a praças dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0
mais diversos postos e graduações, exigindo do Cmt CA uma grande flexibilidade e
camaradagem. Nessa função, O TC Velozo esteve sempre disponível para
solucionar as demandas dos alunos em coordenação com a equipe de instrução
e os demais elementos de apoio do Centro, relacionando-se de forma cordial
com pessoas de diversos níveis hierárquicos e culturais, mantendo sempre o
ambiente de trabalho agradável e produtivo.
Também coube ao TC Velozo responder pela função de Subcomandante. O CIBld é um
Estabelecimento de Ensino complexo e dinâmico, que exige muito do Comandante.
Nesse contexto, um SCmt comprometido, leal e com iniciativa positiva tornam o Exercício
do Comando uma tarefa segura e sem percalços. Foi com esses atributos que o TC
Velozo desempenhou essa missão e coordenou de forma destacada as atividades do
Centro, impedindo a solução de continuidade dos trabalhos do Estabelecimento de
Ensino.
Face ao supramencionado, durante o período de um ano sob o meu Comando no CIBld, a
despeito dos problemas que enfrentava na sua vida pessoal, no que se refere às
demandas judiciais, em nenhum momento esse oficial comprometeu o seu desempenho
funcional.
Não houve, também, nenhum problema de ordem disciplinar nesse período,
principalmente relacionado ao fato em trâmite judicial. Ao longo desse período, o TC
Velozo gozou da plena confiança do Comandante." (grifos nossos)

No mesmo sentido são os relatos do Cel R/1 Med JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA, ex-Diretor do
Hospital de Guarnição de Marabá (evento 12, arquivos 12 e 13), do Cel ÁDAMO LUIZ COLOMBO DA
SILVEIRA, ex-Comandante do Centro de Instrução de Blindados (evento 12, arquivo 7), e do Cel
RONALDO GONÇALVES DOS ANJOS, ex-Comandante da Base de Administração e Apoio do Comando
Militar do Oeste (evento 12, arquivo 6).

Consta, ainda, uma análise circunstanciada das folhas de alterações do Ten Cel VELOZO, desde a sua
incorporação no Exército, há mais de 26 anos, feita pelo Gen Div MAURILIO MIRANDA NETTO RIBEIRO,
Comandante da 8ª Região Militar e atual Comandante do Representado, na qual destaca nada mais
nada menos do que 25 fatos relevantes da vida profissional do Ten Cel VELOZO, além de registrar que
o militar em tela não sofreu nenhuma punição em todo esse tempo de caserna. No último item do
relato, o Comandante da 8ª RM salienta e exalta o excelente perfil do desempenho do Ten Cel
VELOZO, emitido pelo Sistema de Gestão de Desempenho do Exército Brasileiro (evento 12, arquivo 3).

Nesse contexto, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de improbidade
administrativa elementos que possam justificar o afastamento do Representado da carreira militar. Sua
integridade e honra pessoal mantiveram-se inabaladas. O padrão profissional apresentado ao longo da
carreira mostra-se plenamente aceitável para a caserna. O pundonor militar e o decoro da classe se
encontram preservados. O elevado conceito e a relação de elogios e menções honrosas, decorrentes
dos bons serviços prestados à Nação, nos meios militar e civil, é indicativo de que o Oficial
Representado reúne condições suficientes para prosseguir na ativa do Exército.

Os relatos do seu atual e dos ex-Comandantes, anteriormente mencionados, somados aos registros
constantes nos assentamentos do Oficial, muito bem demonstram a sua idoneidade profissional e
moral. A própria Administração do Exército reconheceu os seus méritos, levando-se em conta as
promoções recebidas ao longo da carreira, duas, inclusive, após o fato gerador da presente
Representação.

Esses documentos também comprovam que o Representado se manteve fiel aos valores exigidos de
um militar das FFAA, mesmo tendo que responder ao mencionado processo de improbidade
administrativa.

Assim, no entender deste magistrado, a pretensão do Parquet Milicen nesta Representação não há de
prosperar, dada a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inseri-lo na categoria de indigno ou
de incompatível com o oficialato. Um fato isolado na carreira de um oficial que, durante todo o seu
caminhar, sempre revelou total capacidade de permanecer no exercício do seu posto, não deve ser
considerado grave a ponto de lhe subtrair as prerrogativas asseguradas por lei.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/09/2021 16:05:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213149eea0

Pelo exposto, conheço e nego provimento à Representação formulada pelo ilustre Procurador-Geral
da Justiça Militar, para declarar o Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO digno e compatível para com o
oficialato.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE Nº 7000800-18.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao não conhecer da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, por falta de amparo normativo. Em seguida,
votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao não conhecer da Reclamação, por falta de
amparo legal. Na sequência, votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao não conhecer
da Representação no Interesse da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
No mérito, votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao julgar parcialmente procedente a
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para, aplicando subsidiariamente o art. 16, inciso II, c/c o art. 2º, inciso I,
alínea "c", ambos da Lei no 5.836/72, decretar a reforma do Ten Cel QMB Ex MARCOS PAULO VELOZO.
Preliminarmente e de ofício, suscitei o não conhecimento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato.
A Representação de Indignidade está descrita no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, no CAPÍTULO
IV, DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO, nos arts. 115 e ss:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o oficial
das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça
Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível
para com o oficialato
(...).
Isso porque a Constituição Federal estabeleceu os requisitos objetivos necessários para que, em tempo de paz,
um Oficial possa perder o seu posto e sua patente, o que só pode ocorrer em decorrência do reconhecimento
de sua indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, a partir do julgamento do tribunal militar de
caráter permanente, qual seja, este Superior Tribunal Militar.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3º, incisos VI e VII, preceitua que:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos,
por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Por oportuno, acrescento, ainda, o art. 120 do Estatuto dos Militares, que prevê outras situações em que o
Oficial ficará sujeito à declaração de indignidade, in verbis:
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o
mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva de
liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal Militar
comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança
do Estado;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de
Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
Feita essa introdução, trago o meu raciocínio.
Em que pese a presente Representação não ser a hipótese costumeiramente apresentada nesta Corte, como é
o caso da prevista no inciso VII, ou seja, naquelas situações em que o Oficial é condenado a uma pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, vimos que há outras situações que igualmente ensejam a possibilidade
de o Ministério Público representar contra a indignidade de um Oficial, tal como previsto nas hipóteses do art.
120 do Estatuto dos Militares.
O inciso VI do dispositivo constitucional acima colacionado, a meu ver, é genérico em relação ao inciso VII.
Enquanto o primeiro prevê que a perda do posto e da patente de um Oficial ocorre apenas quando é julgado
indigno ou incompatível com o oficialato por decisão de tribunal militar permanente, em tempo de paz, o
segundo trata da obrigatoriedade de se submeter a um julgamento para declaração de indignidade todo Oficial
condenado na Justiça comum ou militar, com trânsito em julgado, a uma pena privativa de liberdade superior a
2 (dois) anos, o que não exclui outras hipóteses.
Entendo que a previsão obrigatória do inciso VII apenas complementa o preceito do inciso anterior (art. 142, §
3º, VI), não sendo a única hipótese, tampouco impedindo que outras situações gerem um julgamento de
indignidade, como as descritas no art. 120 do Estatuto dos Militares, que prevê as situações em que o Oficial
ficará sujeito à declaração de indignidade.
Além disso, cito o art. 116, II, da Lei Complementar nº 75/1993, que "dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União", in verbis:
Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da
Justiça Militar:
II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato;
Com efeito, o Ministério Público, nos termos do art. 127 da CF, "é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis" (grifei), sendo o fiscal da ordem jurídica, responsável pela verificação do
respeito à lei e ao Direito.
Ou seja, deve atuar precipuamente como um dos principais representantes do povo, configurando o
chamado ombudsman da sociedade, figura esta que tem se multiplicado nos outros países para fiscalização
dos serviços públicos, dos direitos fundamentais e dos anseios da população frente à atuação do Estado, tendo
aqui um reforço ainda maior, uma vez que possui também a atuação no âmbito judicial.
Assim, não há dúvida quanto à amplitude de cabimento das Representações de Indignidade para com o
Oficialato pelo Ministério Público.
Contudo, por se tratar de direito sancionador - uma vez que viabiliza o julgamento ético do Oficial militar a fim
de determinar-lhe a perda do posto e da patente -, penso que a hipótese deveria estar prevista na norma, o
que não se verifica no caso, conforme se extrai da leitura dos dispositivos acima elencados.
Apesar de entender pela amplitude das hipóteses de Representações de Indignidade, conforme dito acima, o
fato é que as condenações por improbidade administrativa não estão abarcadas nos dispositivos mencionados
acima, e somente o legislador poderia incluí-la, porquanto se trata de direito sancionador.
É bem sabido que o Estatuto dos Militares entrou em vigência no ano de 1980, ou seja, anterior à Constituição
Federal de 1988, a qual trouxe enorme rigor no combate às condutas de improbidade administrativa, assim
como à Lei de Improbidade Administrativa, datada de 1992, e talvez apenas por isso inexista a previsão legal
quanto ao tema.
Com efeito, a Constituição trouxe severas punições para tal conduta, prevendo, em seu art. 37, § 4º, que "os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível."
Assim, não há dúvidas de que as condenações por improbidade geram também o questionamento quanto à
indignidade dos Oficiais, ainda mais no cenário atual, em que tais práticas são severamente combatidas, tendo
a sociedade o anseio universal de extirpar do meio público pessoas que ajam dessa forma.
Sabe-se que quem comete improbidade administrativa em sua função pública age com desonestidade e
deslealdade, afrontando os princípios constitucionais mais básicos que regem a administração pública,
especialmente a moralidade, e, dessa forma, desonra o interesse público.
Certamente, seria o caso de nova inclusão legislativa, a fim de abarcar tais situações, até porque há casos de
improbidade administrativa em que não há a cominação da sanção de perda da função pública pela Justiça
Comum, mas que, ao ensejar a Representação no STM, poderia implicar a declaração de indignidade, com a
consequente perda do posto e da patente.
No entanto, inexistindo atualmente tal previsão, entendo não ser o caso de, em prejuízo aos Oficiais militares,
incluir, pela via judicial, nova hipótese que leve o Oficial a perder seu posto e sua patente, ante a declaração
de indignidade, a partir de Representação exclusivamente apresentada pelo Ministério Público.
Assim, a presente Representação de Indignidade carece de suporte legal.
Acrescento que, para tais casos, poderia servir o Conselho de Justificação, no qual se prevê a possibilidade de o
Superior Tribunal Militar, tribunal permanente a que se refere a CF, também declarar a indignidade,
determinando a perda do posto e da patente do Oficial, a partir do julgamento, em instância única, dos
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos pelos Comandantes das Forças, nos termos
do art. 16 da Lei nº 5.836/1972.
As hipóteses em que o Oficial estará sujeito ao Conselho está descrita no art. 2º da Lei, in verbis:
Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que venha a ser
objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;
III - afastado do cargo, na forma do Estatuto dos Militares por se tornar incompatível com o mesmo ou
demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, salvo se o afastamento é
decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente a
segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de liberdade individual até 2 (dois)
anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou
V - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal
ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.
Parágrafo único. É considerado, entre outros, para os efeitos desta Lei, pertencente a partido ou
associação a que se refere este artigo o oficial das Forças Armadas que, ostensiva ou
clandestinamente:
a) estiver inscrito como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades.
Com efeito, tais hipóteses dão ensejo à instauração do Conselho de Justificação, com início na Força, o qual,
nos termos do art. 1º da referida lei, "é destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do
oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo,
condições para se justificar".
Assim, as situações desabonadoras, como as verificadas em condutas de improbidade administrativa, também
poderiam ser combatidas com a instauração de Conselho de Justificação na Força a que pertence o militar, a
fim de que também pudesse ser levado ao julgamento ético perante este Tribunal, caso fosse considerado não
justificado na Força, nos termos do art. 120, III, do Estatuto dos Militares.
Ainda que superado o entendimento expendido acima, por uma ótica interpretativa restritiva e literal, como a
Representação de Indignidade seria para casos de condenação penal pela justiça comum ou militar à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, VII, da CF e
do art. 115 do RISTM, a condenação em ação de improbidade administrativa também não ensejaria a
Representação.
Acrescente-se que, na esfera penal, no IPM nº 0000022-37.2011.7.01.0201 em que se apurou os fatos
imputados ao Representado em razão das irregularidades de sua conduta quanto à inobservância de
procedimento da Lei nº 8.666/93, concluiu-se pela inexistência de crime militar e pelo arquivamento do feito, o
que foi acolhido pelo então Juiz-Auditor Substituto (atualmente, Juiz Federal) da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Assim, inexistindo a condenação penal superior a 2 (dois) anos, não há a hipótese de cabimento da
Representação de Indignidade.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, por falta de amparo normativo.
Preliminarmente e de ofício, suscitei o não conhecimento da Reclamação, por não ser cabível.
Inicialmente, sabe-se que é inadmissível a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão
reclamada.
Tal situação já era objeto da Súmula 734/STF, cujo teor é "não cabe Reclamação quando já houver transitado
em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal", tendo sido
positivada no inciso I do § 5º do art. 988 do novo Código de Processo Civil, no qual se preceitua que é
inadmissível a Reclamação "proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada".
Nesse sentido, cito jurisprudência, in verbis:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR
PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO
RECLAMADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl
40465 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, DJe-150, publicado em
17/6/2020); e
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. TRÂNSITO EM JULGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 1. "Não cabe reclamação quando
já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo
Tribunal Federal" (Súmula 734 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl 3913
AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, DJe-149, publicado em
13/8/2010).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
Além disso, caso houvesse a pretensão de se arguir as questões referentes à impossibilidade de a Justiça
Comum determinar a perda da função pública do Oficial militar em sede de ação de improbidade, poderia
também a parte ter se insurgido na esfera da própria Justiça Comum, com os recursos à época cabíveis, e,
nesse momento, diante do trânsito em julgado do Decisum, serviria-lhe apenas a ação rescisória, caso
presentes os requisitos legais.
Desse modo, a Reclamação também não se presta como sucedâneo recursal, e nada se pode fazer diante da
condenação já transitada em julgado.
Ainda que assim não fosse, a presente situação ainda é mais tormentosa, uma vez que, diante das implicações
de um julgamento da Justiça Comum, já transitado em julgado, no qual foi determinada a perda da função
pública do Oficial militar, importa a discussão acerca das distinções entre cargo, função, posto e patente.
De início, já observamos que há uma distinção, ainda que apenas terminológica.
De acordo com o art. 20 do Estatuto dos militares, "cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.". O § 2º do mesmo dispositivo diz que "as
obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e
definidas em legislação ou regulamentação específicas.".
Posto, de acordo com o art.16, § 1º, do Estatuto dos Militares, "é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato
do Presidente da República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente".
Já a função militar, conforme o art. 23, também do Estatuto, "é o exercício das obrigações inerentes ao cargo
militar".
Com efeito, a Constituição, no tocante às prescrições de Indignidade, fala tão somente em perda do posto e da
patente em seu art. 142, § 3º, inciso VI, in verbis:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (grifei)
Já a Lei de Improbidade Administrativa, bem como a CF, no que se relaciona ao tema, fala em função pública.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº
12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5
(cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Art. 37, § 4º, da CF. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
(grifei)
Para o Direito Administrativo, segundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO[1], cargos públicos "são as mais
simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número
certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei (...)".
Além disso, a expressão "função pública" abrange todos os vínculos existentes com o Poder Público, qualquer
que seja a forma de investidura, inclusive aqueles decorrentes de mandato eletivo (STF, RE 234223, Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000).
Na prática, no meio militar, as situações podem se imiscuir, pois o posto/patente corresponde à função pública
exercida, a qual, enquanto estiver ocupada, confunde-se com aquele. Assim, um militar que perde seu posto e
sua patente, obviamente perderá também sua função pública.
No entanto, o inverso não é verdadeiro. Há militares que perdem suas funções públicas, mas continuam
detentores do posto e da patente, como os militares que vão para a reserva. Com efeito, o militar não leva sua
função ou seu cargo para a reserva, mas apenas o seu posto/patente, com as prerrogativas a ela inerentes, em
sua plenitude.
Como se vê, a distinção é mais passível de percepção quando analisado o caso do militar na inatividade.
Nesse sentido, cito a exposição de RONALDO JOÃO ROTH, Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de
São Paulo, em seu artigo Os limites da Perda do posto e da patente[2], in verbis:
Necessariamente, o posto e a graduação correspondem ao cargo, que recebe aquela denominação, e,
enquanto este estiver ocupado, confunde-se com aquele. Ao vagar, há a separação do posto ou da
graduação do cargo correspondente, por motivos lógicos, ou seja, ao se inativar o militar, não leva o
cargo e nem o título para a reserva ou a reforma, mas só o posto e a patente, com as prerrogativas a
ela inerentes, em plenitude.
Nesse sentido, é de observar-se que não há como se separar a patente do posto, pois estes valores são
assegurados aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, impondo a todos, nas diversas situações
jurídicas, direitos (perceberem a remuneração ou os proventos do cargo, etc) e deveres (observância
das imposições do Regulamento Disciplinar, etc).
(...)
A noção de cargo e posto fica clara quando examinamo-las diante do instituto da agregação. Agregação
é o ato pelo qual o militar da ativa passa temporariamente à condição de inativo, deixando de ocupar a
sua vaga correspondente na escala hierárquica militar, porém, nela permanecendo sem número.
A agregação é um instituto transitório que impõe ao militar o afastamento do cargo numa das situações
legais que o originou. Nesse ponto, exemplificando, se o militar candidatar-se a cargo eletivo, na
hipótese do inciso II do § 8º do art. 14 da CF, ficará agregado. Nesta situação, provisória, fácil é
perceber que o cargo do mesmo ficará vago enquanto o militar permanecer na condição de candidato,
e, se oficial, terá o posto daquele desagregado do cargo, embora assegurado todos os direitos
correspondentes ao mesmo.
Agora, se ele se inativar, ou seja, se passar para a reserva ou reforma, se oficial, estará com a patente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
e o posto correspondente assegurado, enquanto o seu cargo será por outro ocupado definitivamente,
enquanto a praça conservará a graduação na inatividade, separando-se do cargo que fica no quadro
administrativo correspondente
Deveras importante, até aqui, é se observar as nuances existentes entre o significado de posto e
patente, do que são as prerrogativas a eles inerentes (títulos, uniformes militares, etc.), na ativa e na
inatividade do militar; e de cargo, para que o tema assinalado neste artigo seja plenamente alcançado.
E a própria Constituição Federal preceitua, em seu art. 142, § 3º, I, que "as patentes, com prerrogativas,
direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude
aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente
com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas".
Como outra evidência, o art. 16, § 7º, do Estatuto dos militares preceitua que "sempre que o militar da reserva
remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de
sua situação".
Assim, fica evidente a distinção.
Por isso, não cabe a nós qualquer ingerência sobre a decisão da Justiça Comum, que julgou o Ten Cel MARCUS
PAULO VELOZO como agente ímprobo, entendendo que ele devesse perder sua função pública, até porque,
sobre tal decisão, já paira o trânsito em julgado, o qual não podemos desfazer.
De acordo com o seu art. 142, VI, a Constituição Federal fala apenas em "posto" e "patente" ao dizer que o
STM julga a indignidade do Oficial, e aí sim pode declarar a perda do posto e da patente. Nesse dispositivo a CF
não fala em "função pública", como a Lei de Improbidade ou a Constituição - no dispositivo que trata de
improbidade administrativa (art. 37, § 4º).
Desse modo, entendo que não é descabida a competência da Justiça Comum para determinar a perda da
função pública ao Oficial militar numa ação de improbidade administrativa, pois essa competência e essa
possibilidade de sanção foram atribuídas diretamente pela CF, como visto nos dispositivos acima.
E essa situação não conflita com a competência exclusiva do STM, tribunal permanente, assim definido
também pela CF, para determinar a perda do posto e da patente de Oficiais, nos casos de indignidade.
São situações distintas com implicações também distintas, embora, em alguns casos, na prática e para o
Oficial da ativa, possam ter os mesmos efeitos.
A indignidade para o Oficialato declarada por este Tribunal, a redundar na perda do posto e da patente, está
muito mais atrelada à ética e à moral no meio militar, diferentemente da sanção de perda da função pública
determinada pela Justiça Comum em ação de improbidade administrativa, permitida e garantida
constitucionalmente, como previsto expressamente no art. 37, § 4º.
Outro fundamento é que, mesmo diante da perda da função publica já determinada na Justiça Comum, deter
também a declaração de indignidade num julgamento ético é ainda pior, ainda mais em se tratando do meio
militar, onde tais questões são tão valorizadas e fiscalizadas, havendo uma ética própria entre os militares.
O fato de ter perdido a função pública na ação de improbidade não implica, necessariamente, o
reconhecimento de sua indignidade para com seus colegas, superiores e inferiores, ainda que como efeito
prático não possa mais exercer seu posto e sua patente, eis que não mais detentor da função publica.
A Justiça Comum não realiza tal juízo de valor, pois não atua num julgamento ético. Como no presente caso, o
Oficial teve determinada a perda de sua função pública, mas, a rigor, não teve seu posto e sua patente
perdidos num julgamento ético quanto à sua indignidade para o Oficialato. Embora o efeito prático possa
representar situações semelhantes, a declaração de indignidade é moralmente e reconhecidamente pior no
meio militar. São figuras distintas.
Muito se sabe a respeito da importância da honra no meio militar, além de se tratar do valor moral íntimo do
homem, muito tem a ver com a estima do outro, com a consideração social, o bom nome, a boa fama, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
sentimento ou a consciência da própria dignidade pessoal. A honra, o decoro e o pundonor militares, à luz dos
princípios morais e éticos, para essa classe de agentes públicos, são de extremo valor. Por isso a importância e
o fator diferenciador do julgamento ético advindo da Representação de Indignidade.
O peso de se ter, além da perda da função pública determinada em ação cível, uma declaração de indignidade
com perda de posto e de patente pelo tribunal militar competente é ainda maior.
E, como suposição, mesmo nas situações em que um militar viesse considerado culpado num Conselho de
Justificação, por ter praticado atos configuradores de improbidade administrativa, embora não tivesse recebido
a sanção de perda da função pública na Justiça Comum, poderia aqui ser declarado indigno e, assim, perderia
seu posto e sua patente, consequentemente perdendo seu cargo e sua função.
Como visto, a expressão "função pública" é muito mais abrangente, e não decorre exclusivamente da
determinação da perda do posto e da patente numa ação de Indignidade.
E quando a CF fala em cargos e/ou função pública, ela diz expressamente, como, por exemplo, em seu art. 84,
que preconiza no inciso VI, alínea "b", in litteris: "extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;".
Portanto, no meu entendimento, ter o Oficial perdido a função pública em razão de outra causa, no caso, diante
da condenação por improbidade administrativa, não significa dizer que se trata, por si só, de um Oficial
indigno. Por mais que os efeitos sejam os mesmos, a CF apenas proíbe que outros julgadores declarem a
indignidade e determinem a perda do posto e da patente de Oficiais, que não o STM. O caso aqui é outro.
Inclusive, além de ser patente a possibilidade de a sanção de perda da função pública ser dada em sede de
improbidade, tal como prevista na CF, a jurisprudência é pacífica no sentido de nem mesmo haver foro por
prerrogativa de função no julgamento dessas ações, o qual, obviamente também não se aplicaria aos Oficiais.
Nesse sentido, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO ESPECIAL
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento,
consolidou o entendimento de que "o foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição
Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade
administrativa, de natureza civil" (Pet 3.240-AgR, julgado sob minha relatoria). 2. Agravo interno a que
se nega provimento. (Pet 3411 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
17/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018); e
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo
Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por
Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do
Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se
submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à
responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento
à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento
constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade
administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única
exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo
Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por
prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais
comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em
primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A
suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a
ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro
privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos
princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a
hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte
originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes
políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de
competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir
fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de
jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência
no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (Pet 3240 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171, publicado em
22/8/2018.). (Grifo nosso.).
Mesmo as garantias dos cargos vitalícios são atingidas pelas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, ou
seja, aqueles que apresentam a maior segurança funcional no ordenamento jurídico, também estão sujeitos à
perda da função pública, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA
DE CARGO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. (...) 4. A previsão legal de que o
Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República ajuizará ação civil específica para a
aplicação da pena de demissão ou perda do cargo, nos casos elencados na lei, dentre os quais
destacam-se a prática de crimes e os atos de improbidade, não obsta que o legislador ordinário,
cumprindo o mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal, estabeleça a pena de perda do
cargo a membro do Ministério Público quando comprovada a prática de ato ímprobo, em ação civil
pública específica para sua constatação. (...). 6. Assim, a demissão por ato de improbidade
administrativa de membro do Ministério Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só
pode ser determinada pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo
ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da competência do Procurador-Geral,
como também pode ocorrer em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida
em ação civil pública prevista na Lei n. 8.429/1992. Inteligência do art. 12 da Lei n. 8.429/1992" (REsp
1191613/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015).
Além do mais, tampouco é necessário asseverar que o STM não possui competência cível, o que já é de
conhecimento geral, não tendo como a Justiça Comum enviar todas as ações de improbidade administrativa de
militares a fim de que aqui fosse realizado o julgamento quanto à sanção de perda da função pública,
tampouco serviríamos como mera justiça homologatória dessas sanções aplicadas na seara comum.
Seria inviável requerer que o julgamento fosse cindido para que aqui fosse determinada a perda da função
pública, pois o STM não tem competência para apreciar ações de improbidade administrativa, tampouco para
impor as penalidades decorrentes dela.
Não há sequer aparato procedimental e estrutura judiciária para tanto.
Se assim desejassem, o constituinte e o legislador o teriam determinado, bem como conferido estrutura e
discriminado procedimento.
Acrescente-se, ainda, caso o Oficial militar tivesse em outra função pública, vamos supor que fosse um Oficial
temporário e no momento em que ocorresse o julgamento da ação de improbidade administrativa não mais
ostentasse a condição de militar, mas sim outra função pública, admitido por concurso público ou não,
igualmente, no caso de ter sido determinada a perda da função pública pela Justiça comum, por ato praticado
enquanto Oficial, como na presente situação, também perderia o cargo atual que ocupa, nos termos da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM RECURSO ESPECIAL, DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO
EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, APLICANDO A SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DE APLICAÇÃO DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA. CARGO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, INTERPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da
Primeira Turma do STJ publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o ora embargado, ex-
Presidente da Câmara de Vereadores de Teresópolis/RJ, foi condenado pela prática de ato de
improbidade administrativa, consubstanciado na contratação de parentes de Vereadores para
ocuparem cargos comissionados, em situação de nepotismo, sem a devida e prévia autorização
legislativa, criando os cargos. A sentença julgou procedente o pedido, aplicando, ao réu, as sanções de
ressarcimento do dano causado ao Erário - correspondente ao total das remunerações percebidas pelos
parentes dos Vereadores que foram nomeados para ocupar cargos em comissão, em situação de
nepotismo, por concluir que não cumpriam eles jornada de trabalho -, perda da função pública que
estiver exercendo por ocasião do trânsito em julgado da decisão condenatória e suspensão de direitos
políticos, pelo prazo de cinco anos. A sentença foi mantida, pelo Tribunal de origem, com fundamento
nos arts. 10, XII, e 11 da Lei 8.429/92. No acórdão ora embargado, a Primeira Turma do STJ, por
maioria, conheceu, em parte, do Recurso Especial interposto pelo réu, e, nessa extensão, deu-lhe
parcial provimento, "para estabelecer que a perda de função pública do recorrente fique limitada ao
cargo de vereador ou suplência, bem como para substituir a reparação do dano que lhe foi imposta por
multa de 3 vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos", concluindo, em "relação à
obrigação de reparar o dano causado ao erário, correspondente ao total das remunerações percebidas
pelos parentes dos vereadores que foram nomeados indevidamente para ocupar cargos em comissão,
(...) que tal imposição afigura-se indevida - considerando que o serviço público foi desenvolvido -, sob
pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração". (...) VIII. A controvérsia então
existente entre as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ - sobre a abrangência da sanção de
perda da função pública, em ações por improbidade administrativa - foi dirimida, em 09/09/2020, com o
julgamento dos EREsp 1.701.967/RS (Rel. p/ acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2021).
Na ocasião, prevaleceu o entendimento adotado pela Segunda Turma, no sentido de que 'a sanção de
perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou
inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade
que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível' (REsp n. 924.439/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma. DJ de 19/8/2009)" (STJ, EREsp 1.701.967/RS, Rel. p/ acórdão Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2021). IX. Embargos de Divergência, interpostos
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, parcialmente conhecidos, e, nessa extensão,
providos. Embargos de Divergência, interpostos pelo Ministério Público Federal, conhecidos e
providos. (STJ - EREsp 1766149/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2021, DJe 17/05/2021).
Assim, não há como suprimir a sujeição dos Oficiais militares à possibilidade da perda de suas funções públicas
pela Justiça Comum, diante da prática de uma nefasta conduta de improbidade administrativa, assim como
estão sujeitos todos os demais agentes públicos.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da Reclamação, por falta de amparo normativo.
Preliminarmente e de ofício, suscitei o não conhecimento da Representação no Interesse da Justiça Militar, por
não ser cabível,
Quanto ao pedido derradeiro, a fim de que esta Ação seja recebida como Representação no Interesse da Justiça
Militar, nos termos do art. 176 do RISTM, para que seja dado o devido tratamento no âmbito desta Corte à
questão relativa à possibilidade da perda da função pública de Oficial das Forças Armadas com base em
condenação, pela Justiça Federal, em ação de improbidade administrativa, a ser decretada pelo STM em
julgamento de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
proposta pelo Ministério Público Militar, melhor sorte não há.
Tal Representação tem por objeto tratar de matéria de interesse da Justiça Militar da União (art. 176 do RISTM),
de cunho administrativo, uma vez que cuida de processo de natureza administrativa, nos termos do art. 36, III,
d, do RISTM, o que não se vislumbra no caso.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da Representação no Interesse da Justiça Militar, por
falta de amparo normativo.
Superadas as preliminares, em especial a de não conhecimento da Ação de Representação para Declaração de
Indignidade, passo ao exame do mérito.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato movida pelo
Ministério Público Militar, representado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, em desfavor do Ten Cel QMB Ex MARCUS PAULO VELOZO, com fulcro no art. 142, § 3º, inciso VI, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Sobre o proceder do Representado, colaciono, a seguir, a ementa do julgado da Sexta Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que o Oficial teve decretada a perda de sua função pública:
REEXAME NECESSÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DOS RÉUSNAS SANÇÕES
PREVISTAS NO ART. 12, I, II E III, DA LEI N° 8.429/92. DOSIMETRIACORRETA. REMESSA
PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONDENAR O RÉU A PERDA DOCARGO PÚBLICO. 1. Trata-se de Remessa
Necessária nos autos da ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL em face de MARCUS PAULO VELOZO e CLAUDEIR GIACOMETTI VICENTE na qual objetiva a
condenação dos réus nas sanções previstas no art.12, I, II e III, da Lei nº 8.429/92, inclusive a
multa reparatória e a verba necessária ao ressarcimento ao erário. 2. In casu, a improbidade estaria
consubstanciada especificamente no fato do réu, Marcus Paulo Velozo, em 22.03.2006, nas
dependências do 25º Batalhão Logístico - Escola da 9ª Brigada de Infantaria do Exército Brasileiro no
Rio de Janeiro, ter dispensado procedimento licitatório para alienação de um motor Toyota Nr 1411439,
modelo 14B, ano 1995, de propriedade do Exército, e o vendeu, abaixo do valor de mercado, de forma
direta, ao segundo demandado, além de não ter prestado contas ou vertido o montante do negócio ao
patrimônio do Exército. 3. No que concerne à dosimetria da pena, sabe-se que não há obrigatoriedade
de aplicação cumulativa de todas as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, e estas devem ser
fixadas e dosadas segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração, assim, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravosidade da situação fático-jurígena. 4.
Buscou o Juízo a quo aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade privilegiando o ressarcimento
ao Erário, dos valores vilipendiados em virtude da alienação direta do bem. Assim, tem-se que a
dosimetria exigida pelo art. 12 da Lei n° 8.429/92 foi corretamente aplicada, diante da
consideração pelo magistrado do montante da alienação frente ao valor hipotético de mercado do bem,
situações identificadas e consideradas para a comutação das sanções. 5. Cabe reparo na sentença, tão
somente em relação ao deslinde da perda da função pública pelo Réu. Isto porque, mais do que o
montante do efetivo prejuízo material ao erário, a Lei nº 8.429/92 prevê a punição de todos aqueles que
malferem o interesse público, tomado na sua acepção principiológica de proteção ao interesse da
coletividade. Neste eito, a sanção de perda da função pública, prevista no art. 12 da Lei 8.429/92, deve
ser compreendida como uma ordem constitucional para a extinção do vínculo jurídico porventura
existente entre o agente ímprobo e a Administração Pública, considerando a violação, pelo
primeiro réu, dos deveres de honestidade legalidade, e lealdade às instituições da Administração
Pública. 6. Remessa Necessária parcialmente provida.
Inicialmente, consigno que em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, é incabível a realização de
revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista legalmente para tanto, não se tratando
de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram examinadas e não foram rescindidas ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
modificadas por ações próprias, tampouco se pode remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se
colocar em xeque as decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de se causar grave
insegurança jurídica.
Assim, não cabe a nós reexaminar a ação de improbidade administrativa, até porque nem sequer temos
competência para tal ação.
Não é possível querer rediscutir a matéria já apreciada, quanto mais rever as provas produzidas no processo
findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta está ou não provada, tampouco a justiça da condenação, mas
sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ
ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO
DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS
DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela
não se confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito
condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de submeter o
Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos termos da reprimenda
adrede imposta. (...) (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 11/05/2017, Data de Publicação: 02/06/2017).
Cabe aqui, e a esta Corte, tão somente julgar, como bem delineado na Constituição Federal, em seu art. 142, a
indignidade do Oficial, e aí sim declarar a perda do posto e da patente, pois neste dispositivo a CF não fala em
cargo ou função, como a Lei de Improbidade ou a Constituição - no dispositivo que trata de improbidade
administrativa (art. 37, § 4º).
Em relação à distinção terminológica, reitero alguns trechos dos fundamentos que consignei na preliminar de
ofício.
De acordo com o art. 20 do Estatuto dos militares, " cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.". O § 2º do mesmo dispositivo diz que "as
obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e
definidas em legislação ou regulamentação específicas.".
Posto, de acordo com o art.16, § 1º, do Estatuto dos Militares, "é o grau hierárquico do oficial, conferido por
ato do Presidente da República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente".
Já a função militar, conforme o art. 23, também do Estatuto, "é o exercício das obrigações inerentes ao
cargo militar".
Com efeito, a Constituição, no tocante às prescrições de Indignidade, fala tão somente em perda do posto e da
patente em seu art. 142, § 3º, inciso VI, in verbis:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (grifei)
Já a Lei de Improbidade Administrativa, bem como a CF, no que se relaciona ao tema, fala em função pública.
Para o Direito Administrativo, segundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO[1], cargos públicos "são as mais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número
certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei (...)".
Além disso, a expressão "função pública" abrange todos os vínculos existentes com o Poder Público, qualquer
que seja a forma de investidura, inclusive aqueles decorrentes de mandato eletivo (STF, RE 234223, Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000).
Na prática, no meio militar, as situações podem se imiscuir, pois o posto/patente corresponde à função pública
exercida, a qual, enquanto estiver ocupada, confunde-se com aquele. Assim, um militar que perde seu posto e
sua patente, obviamente perderá também sua função pública.
No entanto, o inverso não é verdadeiro. Há militares que perdem suas funções públicas, mas continuam
detentores do posto e da patente, como os militares que vão para a reserva. Com efeito, o militar não leva sua
função ou seu cargo para a reserva, mas apenas o seu posto/patente, com as prerrogativas a ela inerentes, em
sua plenitude.
Como se vê, a distinção é mais passível de percepção quando analisado o caso do militar na inatividade.
Nesse sentido, cito a exposição de RONALDO JOÃO ROTH, Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de
São Paulo, em seu artigo Os limites da Perda do posto e da patente[2], in verbis:
Necessariamente, o posto e a graduação correspondem ao cargo, que recebe aquela denominação, e,
enquanto este estiver ocupado, confunde-se com aquele. Ao vagar, há a separação do posto ou da
graduação do cargo correspondente, por motivos lógicos, ou seja, ao se inativar o militar, não leva o
cargo e nem o título para a reserva ou a reforma, mas só o posto e a patente, com as prerrogativas a
ela inerentes, em plenitude.
Nesse sentido, é de observar-se que não há como se separar a patente do posto, pois estes valores são
assegurados aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, impondo a todos, nas diversas situações
jurídicas, direitos (perceberem a remuneração ou os proventos do cargo, etc) e deveres (observância
das imposições do Regulamento Disciplinar, etc).
(...)
A noção de cargo e posto fica clara quando examinamo-las diante do instituto da agregação. Agregação
é o ato pelo qual o militar da ativa passa temporariamente à condição de inativo, deixando de ocupar a
sua vaga correspondente na escala hierárquica militar, porém, nela permanecendo sem número.
A agregação é um instituto transitório que impõe ao militar o afastamento do cargo numa das situações
legais que o originou. Nesse ponto, exemplificando, se o militar candidatar-se a cargo eletivo, na
hipótese do inciso II do § 8º do art. 14 da CF, ficará agregado. Nesta situação, provisória, fácil é
perceber que o cargo do mesmo ficará vago enquanto o militar permanecer na condição de candidato,
e, se oficial, terá o posto daquele desagregado do cargo, embora assegurado todos os direitos
correspondentes ao mesmo.
Agora, se ele se inativar, ou seja, se passar para a reserva ou reforma, se oficial, estará com a patente
e o posto correspondente assegurado, enquanto o seu cargo será por outro ocupado definitivamente,
enquanto a praça conservará a graduação na inatividade, separando-se do cargo que fica no quadro
administrativo correspondente
Deveras importante, até aqui, é se observar as nuances existentes entre o significado de posto e
patente, do que são as prerrogativas a eles inerentes (títulos, uniformes militares, etc.), na ativa e na
inatividade do militar; e de cargo, para que o tema assinalado neste artigo seja plenamente alcançado.
E a própria Constituição Federal preceitua, em seu art. 142, § 3º, I, que "as patentes, com prerrogativas,
direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude
aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente
com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
Como outra evidência, o art. 16, § 7º, do Estatuto dos militares preceitua que "sempre que o militar da reserva
remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de
sua situação".
Assim, fica evidente a distinção.
Por isso, não cabe a nós qualquer ingerência sobre a decisão da Justiça Comum, que julgou o Ten Cel MARCUS
PAULO VELOZO como agente ímprobo, entendendo que ele devesse perder sua função pública, até porque,
sobre tal decisão, já paira o trânsito em julgado, o qual não podemos desfazer.
O art. 142, VI da Constituição Federal fala apenas em "posto" e "patente" ao dizer que o STM julga a
indignidade do Oficial, e aí sim pode declarar a perda do posto e da patente. Nesse dispositivo a CF não fala
em "função pública", como a Lei de Improbidade ou a Constituição - no dispositivo que trata de improbidade
administrativa (art. 37, § 4º).
Desse modo, entendo que não é descabida a competência da Justiça Comum para determinar a perda da
função pública ao Oficial militar numa ação de improbidade administrativa, pois essa competência e essa
possibilidade de sanção foram atribuídas diretamente pela CF, como visto nos dispositivos acima.
E essa situação não conflita com a competência exclusiva do STM, tribunal permanente, assim definido
também pela CF, para determinar a perda do posto e da patente de Oficiais, nos casos de indignidade.
São situações distintas com implicações também distintas, embora, em alguns casos, na prática e para o
Oficial da ativa, possam ter os mesmos efeitos.
A indignidade para o Oficialato declarada por este Tribunal, a redundar na perda do posto e da patente, está
muito mais atrelada à ética e à moral no meio militar, diferentemente da sanção de perda da função pública
determinada pela Justiça Comum em ação de improbidade administrativa, permitida e garantida
constitucionalmente, como previsto expressamente no art. 37, § 4º.
Outro fundamento é que, mesmo diante da perda da função publica já determinada na Justiça Comum, deter
também a declaração de indignidade num julgamento ético é ainda pior, ainda mais em se tratando do meio
militar, onde tais questões são tão valorizadas e fiscalizadas, havendo uma ética própria entre os militares.
O fato de ter perdido a função pública na ação de improbidade não implica, necessariamente, o
reconhecimento de sua indignidade para com seus colegas, superiores e inferiores, ainda que como efeito
prático não possa mais exercer seu posto e sua patente, eis que não mais detentor da função publica.
A Justiça Comum não realiza tal juízo de valor, pois não atua num julgamento ético. Como no presente caso, o
Oficial teve determinada a perda de sua função pública, mas, a rigor, não teve seu posto e sua patente
perdidos num julgamento ético quanto à sua indignidade para o Oficialato. Embora o efeito prático possa
representar situações semelhantes, a declaração de indignidade é moralmente e reconhecidamente pior no
meio militar. São figuras distintas.
Muito se sabe a respeito da importância da honra no meio militar, além de se tratar do valor moral íntimo do
homem, muito tem a ver com a estima do outro, com a consideração social, o bom nome, a boa fama, o
sentimento ou a consciência da própria dignidade pessoal. A honra, o decoro e o pundonor militares, à luz dos
princípios morais e éticos, para essa classe de agentes públicos, são de extremo valor. Por isso a importância e
o fator diferenciador do julgamento ético advindo da Representação de Indignidade.
O peso de se ter, além da perda da função pública determinada em ação cível, uma declaração de indignidade
com perda de posto e de patente pelo tribunal militar competente é ainda maior.
Nesse mote, cabe agora, tão somente o julgamento quanto à dignidade do Oficial para o oficialato, a fim de
aferir a manutenção de seu posto e de sua patente, julgamento este eminentemente ético.
Já é de conhecimento desta Corte o rigor do meu posicionamento quanto à indignidade de Oficiais que
praticam condutas desabonadoras relacionadas a crimes contra a administração pública, o que não pode ser
diferente em situações como a de práticas de improbidade administrativa, igualmente atentatórias à

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
moralidade pública, as quais, mesmo não gerando a incidência da esfera criminal, como no presente
caso, são igualmente reprovadas e devem ser combatidas.
Assim, é perfeitamente plausível que uma condenação cível por improbidade administrativa, mesmo
que não configure um ilícito penal, gere a indignidade de um Oficial.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas realizadas,
de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser
reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se
os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Certamente, a prática da improbidade administrativa revela o desrespeito com a coisa pública. Embora não se
fale em tipicidade penal, há também o desrespeito aos princípios mais básicos da administração pública, pois o
Oficial acaba por desprezar a probidade e o próprio zelo com a coisa pública, violando a confiança que lhe foi
depositada pelas instituições e pela sociedade.
Assim, claramente, é possível concluir que a prática da improbidade administrativa fere a moralidade
pública, bem como os princípios mais caros da administração pública, ainda mais quando praticado por um
Oficial.
Contudo, somente com a apreciação do caso concreto é possível aferir se a gravidade é tamanha a fim de
considerá-lo indigno, impondo-lhe a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a de perda do posto e da
patente.
O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção e,
por isso, a sua função é de elevada importância. Tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se
encontram sob o seu comando, devendo abster-se de praticar condutas ilegais e irregulares.
Nesse mote, a conduta configuradora de improbidade administrativa é incompatível com o proceder que se
espera de um Oficial. No presente caso, além de ter sido verificada a venda do bem da OM de forma irregular,
ou seja, sem o procedimento licitatório, e por um preço menor que o de mercado - conforme verificado em
prova pericial -, o valor obtido não foi revertido à Administração Militar, como consta do acórdão transitado em
julgado, embora o Oficial alegue o contrário. Com efeito, re forço que não houve demonstração
da reversão em favor da OM comprovada naqueles autos, nem mesmo quando, após a anulação da
primeira Sentença, houve nova oportunidade probatória.
Conforme se extrai do Acórdão da ação cível de improbidade administrativa, houve inobservância à retidão e à
lealdade ao interesse público, bem como prejuízo ao erário, consubstanciada nas seguintes condutas, in verbis:
In casu, a improbidade estaria consubstanciada especificamente no fato do réu, Marcus Paulo Velozo,
em 22.03.2006, nas dependências do 25º Batalhão Logístico - Escola da 9ª Brigada de Infantaria do
Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, ter dispensado procedimento licitatório para alienação de um
motor Toyota Nr 1411439, modelo 14B, ano 1995, de propriedade do Exército, abaixo do valor de
mercado, de forma direta, ao segundo demandado, além de não ter prestado contas ou vertido o
montante do negócio ao patrimônio do Exército.
No que concerne à dosimetria da pena, sabe-se que não há obrigatoriedade de aplicação cumulativa de
todas as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, e estas devem ser fixadas e dosadas segundo
a natureza, a gravidade e as consequências da infração, assim, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravosidade da situação fático-jurígena. Buscou o Juízo a quo
aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade privilegiando o ressarcimento ao Erário, dos valores
vilipendiados em virtude da alienação direta do bem.
(...)
(...) mais do que o montante do efetivo prejuízo material ao erário, a Lei nº 8.429/92 prevê a punição de
todos aqueles que malferem o interesse público, tomado na sua acepção principiológica de proteção ao
interesse da coletividade. Neste eito, a sanção de perda da função pública, prevista no art. 12 da Lei

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
8.429/92, deve ser compreendida como uma ordem constitucional para a extinção do vínculo jurídico
porventura existente entre o agente ímprobo e a Administração Pública, considerando a violação, pelo
primeiro réu, dos deveres de honestidade legalidade, e lealdade às instituições da Administração
Pública. Assim, dou provimento parcial à Remessa Necessária, acrescentando ao primeiro réu, a
condenação de perda da função pública pela prática de ato de improbidade capitulado no artigo 10, I, IV
e VIII, da Lei nº 8.429/92. É como voto.
Ainda, para maior detalhamento, cito trechos também da Sentença, in verbis:
A apuração levada a efeito no IPM nº 22/11 confirmou que, em 26.03.2006, quando respondia pela
chefia do Centro Operacional de Apoio Logístico - COAL - do 25º Batalhão Logístico, o Capitão Marcus
Paulo Velozo, vendeu o motor Toyota Nr 1411439, modelo 14B, ano 1995 ao Terceiro Sargento Claudeir
Giacometti Vicente, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pago em espécie, sem prévio
procedimento licitatório e sem recolhimento por Guia de Recolhimento da União, consoante transação
documentada pela Declaração adunada à fl. 60, cuja assinatura foi reconhecida pelo primeiro réu como
sua (fls. 240/245). Segundo averiguado no IPM, o referido motor foi originado da viatura militar VNTE
Cabine Dupla Rádio Bandeirante BJ55LP2BL Toyota, ano 1995, chassi 9BRBJ0060S1006466, e que foi
alienada (sem o motor) em abril de 2007, via certame licitatório nº 010/2007, ao Sr. Gilmar Moco Rosa
(fls. 135/150 e 244).
(...)
No caso em tela, é fato incontroverso que o motor Toyota Nr 1411439, modelo 14B, ano 1995, de
propriedade do Exército, foi alienado pelo primeiro réu ao segundo demandado, pelo valor de R$
2.000,00, sem a prévia realização de licitação ou mesmo a instauração de processo administrativo no
qual restasse demonstrada a possibilidade de dispensa da licitação.
(...)
(...) o primeiro réu não estava autorizado a proceder à alienação do motor e à decisão acerca da
dispensa do processo licitatório e o fez, sem conhecimento da autoridade competente, como se colhe
do depoimento prestado nos autos do IPM nº 22/11, pelo Comandante do 25º Batalhão Logístico nos
anos de 2006 e 2007, Fernando Marques Pinto (fls. 236/237).
(...)
Com efeito, segundo apurado no IPM nº 22/11, o motor objeto da lide foi retirado da viatura militar
VNTE Cabine Dupla Rádio Bandeirante BJ55LP2BL Toyota, ano 1995, chassi 9BRBJ0060S1006466 (fl.
246). A referida viatura, depois de ter homologada sua descarga (fls. 510/516), foi alienada como
sucata, em abril de 2007, através do processo licitatório nº 010/2007, por R$ 600,00 (seiscentos reais),
ao Sr. Gilmar Moco Rosa, o qual declarou, em seu depoimento nos autos do IPM nº 22/11, ter recebido o
veículo sem motor (fls. 135/150 e 244).
(...)
Realizada prova técnica nos presentes autos, por perita Engenheira Mecânica, afirmou a expert que o
motor não se tratava de sucata e foi vendido por montante inferior ao valor de mercado à época da
alienação (2006), qual seja, R$ 7.499,25, consoante resposta ao quesito 2 do primeiro réu (fl. 866) e
conclusão do laudo (fl. 871).
Segundo a perita, em junho/2017, quando da realização da perícia, o valor estimado do motor, em boas
condições de uso, seria de R$ 9.229,00, ao passo que o de um motor avariado, seria de R$ 4.005,67
(resposta ao quesito 17 do primeiro réu - fl. 868).
Ainda de acordo com a perita, o veículo e o motor, considerados sucatas, em 2006, custariam em torno
de R$ 300,00 e de R$ 37,50, respectivamente (resposta aos quesitos 3 e 5 do primeiro réu - fl. 866).
Esclareceu a expert que a perícia foi efetivada de forma indireta, por não mais existir o motor, e tomou
por base a prova documental coligida aos autos, bem como pesquisas de mercado, valor do veículo na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
tabela FIPE e preços praticados em ferro velho (resposta ao quesito 7 do segundo réu e anexos do
laudo).
Demandada se o motor vendido se tratava de sucata e se possuía condições de uso à época, assim
respondeu a perita, verbis (fl. 867):
"9) O motor vendido pelo requerido se tratava de sucata? Era feita manutenção no mesmo?
Resposta: Se o motor vendido pelo requerido se tratasse de sucata, não seria vendido por R$
2.000,00. Pode-se verificar nos autos, fl. 168, na proposta do convite 10/2007-lote 23, que o
veículo que possuía o mesmo modelo estava sendo oferecido como sucata no valor de R$
600,00, se o motor do mesmo fosse vendido como sucata, seria então vendido por 25% de R$
600,00, isto é, R$ 150,00, valor este, muito inferior ao valor de venda do motor."
10) O motor vendido pelo requerido possuía condições de uso ou era usado naquela época?
Resposta: Como o motor foi vendido no valor de R$ 2.000,00, um valor muito acima do valor
de um motor sucateado, provavelmente possuía condições de uso."
A conclusão de que o motor possuía condições de uso é robustecida pela resposta dada ao quesito nº
11 do primeiro réu, na qual a perita afirmou que seria possível a reutilização do motor e que o
investimento para tanto, seria, de no máximo, R$ 500,00, cabendo ressaltar que, para fundamentar sua
resposta, a expert tomou por base o Parecer Técnico do próprio Exército, no qual foi avaliado o estado
geral da viatura VNTE Cabine Dupla Rádio Bandeirante BJ55LP2BL Toyota, ano 1995, chassi
9BRBJ0060S1006466, inclusive de seu motor. Veja-se (fl. 867):
"A análise quanto ao estado do motor foi realizado de forma indireta, com base no material
documental do processo. De acordo com o Parecer Técnico No. 067/2004, fl. 819, item b: o
motor possuía suportes dianteiros e traseiros quebrados, Bomba de óleo com defeito, Filtro
deteriorado e Conexão de óleo ressecada. A troca dos suportes dianteiros e traseiros, do
reparo da bomba de óleo, do filtro e de mais uma conexão de óleo, não demonstram ser uma
manutenção muito cara e nem muito complexa, os suportes dianteiros e traseiros, muito
provavelmente poderiam ser reaproveitados de outros veículos do mesmo modelo, um
investimento de no máximo R$ 500,00. Seria possível a reutilização".
As duas testemunhas ouvidas pelo Juízo afirmaram não terem visto o motor em comento (fls. 811/814),
não socorrendo ao primeiro réu, portanto, a prova oral no tocante ao esclarecimento acerca do real
estado do bem.
(...)
A respeito, acrescente-se que uma das testemunhas ouvidas pelo Juízo, Flavio Monsores, militar,
afirmou não ter conhecimento acerca do procedimento para alienação de bens do Exército (fl. 811). Nos
autos do IPM nº
22/11, a mesma testemunha disse em depoimento saber que a venda de peças ou motores das
viaturas destinadas à alienação como sucata eram realizadas por leilão (fl. 113). A outra
testemunha ouvida nos presentes autos, Ademir Santos de Jesus, militar, também afirmou que os bens
considerados sucatas eram leiloados (fl. 813).
Evandro dos Santos Alves, militar, lotado no COAL à época dos fatos, inquirido como testemunha no
IPM, afirmou em seu depoimento que não era praxe a confecção, pelo COAL, de declaração, nos
moldes da que consta à fl. 60, e que a venda de peças, mesmo sucata, eram precedidas de
procedimento licitatório (fls. 108/109).
A testemunha Anderson Carlos Gomes, também militar e lotado no COAL na ocasião dos fatos,
asseverou em seu depoimento que a declaração de fl. 60 não corresponde ao modelo padrão
confeccionado pela seção, por faltar o número do processo licitatório e do Diário Oficial (fls. 110/111).
Com efeito, constam dos autos diversas declarações, para fins de registro junto ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
Departamento de Trânsito, assinadas pelo Comandante do 25º Batalhão de Logística, constando
em todas elas que a aquisição do bem se deu por processo licitatório (fls. 189/235).
Na declaração de fl. 60, confeccionada pelo primeiro réu, ao invés de constar que o bem foi
adquirido "em processo licitatório neste Batalhão", como no modelo padrão, foi afirmado que a
aquisição se deu "em alienação ocorrida neste Batalhão".
Em sua defesa, o primeiro réu argumenta, ainda, que não houve dolo, visto que utilizou o valor da
alienação do motor em prol da instituição, mediante a aquisição de materiais para a sua seção, e que,
ao agir assim, deu função social ao bem e atuou dentro de seu poder discricionário de Administrador;
que não houve conduta ímproba, mas sim prestígio ao princípio da eficiência, já que se tratava de bem
inservível, cujo destino seria o lixo, e diminuiu o prejuízo já imputado à União; que não houve dano ao
erário, visto que somente o motor foi alienado por R$ 2.000,00, acima dos R$ 600,00, pelos quais foram
vendidas as viaturas, e que tal montante foi revertido em benefício da instituição.
A utilização do valor obtido com a venda do motor em prol da instituição não restou
comprovada.
Nesse ponto, a testemunha Flávio Monsores disse em depoimento ao Juízo que "os
equipamentos de segurança utilizados na OM são fornecidos pelo Exército; que no tocante à
compra de equipamentos de baixo custo, existem lojas conveniadas para fornecimento de
bens para a própria força; que a aquisição desses bens é realizada pelo Setor de
Almoxarifado após ordem do fiscal, que é um oficial indicado pelo Comando; que ao que
sabe o depoente, existe uma verba que vem de Brasília, destinada para a aquisição dos
mencionados bens; que à época dos fatos era comum em outros quartéis do Exército essa
modalidade de aquisição de bens" (fl. 811).
Do depoimento da testemunha Ademir Santos de Jesus, colhe-se apenas a informação de
que "o Capitão Velozo corria atrás para trazer melhorias ao batalhão" (fl. 813).
Tampouco é possível extrair da oitiva das testemunhas, nos autos do IPM, o vínculo entre o
montante obtido com a alienação do motor e a aquisição de materiais, como se constata
pela leitura dos depoimentos constantes de fls. 112/113, 114/115 e 116/117.
Note-se que, em sua promoção pelo arquivamento do IPM (fl. 255), o Promotor da Justiça
Militar consigna que a alienação funcionou "como medida prática que atendeu interesse da
organização militar, visto que com os valores recebidos da alienação do motor o Capitão
Velozo afirma que adquiriu diversos itens para as seções de Pintura de Viaturas, de
Capotaria e de Borracharia", ou seja, tomando por base a afirmação do próprio indiciado,
ora réu.
(...)
Nesse sentido, o administrador não pode, a seu bel-prazer, alienar sem prévia licitação, ou
deixar de documentar, mediante hígido processo administrativo, a dispensa da licitação.
A atuação dolosa do primeiro réu evidencia-se na alienação direta de bem pertencente ao
Exército, sem procedimento administrativo ou justificativa de dispensa, e sem
conhecimento do superior hierárquico, por valor inferior ao devido, e sem a reversão do
produto da venda ao patrimônio público. Foi, também, o signatário do documento
que permitiu a saída do bem das dependências do quartel.
Nesse contexto, não se trata de mera irregularidade, mas de hipótese de disposição
do patrimônio público como se particular fosse, o que destoa da atuação proba,
honesta e de boa-fé inerente ao agente público.
A conduta do réu deu ensejo a prejuízo econômico aos cofres públicos, uma vez que a
alienação do motor foi levada a efeito por montante inferior ao valor real do bem, como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
apurado pela prova pericial. Assim, encontram-se presentes todos os elementos
caracterizadores das condutas descritas no artigo 10 da Lei nº 8.429/92 no que tange ao
primeiro réu - conduta dolosa, lesão ao erário, perda patrimonial do ente público.
(...)
Nesse sentido, entendo ser o caso de condenação do primeiro réu ao ressarcimento do dano,
correspondente ao valor do motor à época da alienação, apurado pela perícia, de R$ 7.499,25, e do
montante acrescido ao seu patrimônio em razão da venda do bem, de R$ 2.000,00, bem como
ao pagamento de multa civil, que fixo em R$ 7.499,25, correspondente a uma vez o valor do dano (...).
(...)
Quanto ao segundo réu (...)
(...)
Não restou demonstrado que o réu Claudeir tenha agido em união de vontade com o primeiro
demandado, para beneficiar-se da venda direta do motor, ao arrepio da legislação.
Por outro lado, mostra-se verossímil a alegação de que agiu de boa-fé.
Desde o primeiro depoimento nos autos do IPM nº 22/11, ainda na condição de testemunha, o
segundo réu admitiu o pagamento pelo motor, de R$ 2.000,00 em dinheiro, ao primeiro demandado
(fls. 82/83).
As tratativas para a aquisição do motor foram levadas a efeito com o primeiro réu, que era seu
superior hierárquico e respondia, na ocasião, pela Chefia do COAL, vale dizer, com pessoa que
tinha, aparentemente, legitimidade para tanto. O segundo réu recebeu do primeiro demandado
declaração firmada em papel timbrado do Exército, revestido de oficialidade (fl. 60), e que conferiu
"ar de legalidade" à alienação, além de ter sido suficiente para a retirada do motor do 25º Batalhão
Logístico sem qualquer dificuldade.
Nesse contexto, em que pese o segundo réu tenha incorporado bem público ao seu patrimônio,
adquirido de forma direta do réu Marcus Paulo, a ausência de comprovação quanto à atuação
dolosa ou com culpa grave, denotativa de má fé, afasta a condenação por ato de improbidade.
(grifei)
Assim, não há como desconsiderar o que restou consignado na decisão da justiça comum, a qual concluiu que
"(...) não se trata de mera irregularidade, mas de hipótese de disposição do patrimônio público como
se particular fosse, o que destoa da atuação proba, honesta e de boa-fé inerente ao agente público". Não
podemos relevar tal constatação, não sendo possível aceitar que um Oficial proceda da forma como se
conduziu o Tenente-Coronel MARCUS PAULO VELOZO, Oficial proveniente da Academia Militar das Agulhas
Negras.
No entanto, não há como desconsiderar o gabarito ostentado pelo militar, bem como o fato de tratar-se o caso
de um episódio isolado em sua carreira, a qual já conta com mais de 26 (vinte e seis) anos.
Registre-se, inicialmente, que os fatos ocorreram em 2006, quando o então Capitão VELOZO possuía 31 (trinta
e um) anos. Hoje, o Tenente Coronel, nascido em 1974, possui 47 (quarenta e sete) anos.
Destaco o conceito que detém perante o Gen Div MAURILIO MIRANDA NETTO RIBEIRO, Comandante da 8ª
Região Militar, que consigna inúmeros fatos relevantes na vida profissional do Oficial, registrando que o militar
não sofreu qualquer punição em sua carreira, e que foi agraciado com as seguintes medalhas: a. Medalha
Militar e passador de bronze; b. Medalha Militar e passador de prata; c. Medalha de Serviço Amazônico
passador de bronze; e d. Medalha Marechal Osório - O Legendário.
Por oportuno, considero também a relevância das alegações defensivas quanto ao comportamento meritório
do Oficial, bem como às declarações de seus superiores, os quais não deixaram de lhe reconhecer os atributos
morais, profissionais e a capacidade de liderança.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
Cito as do ex-Comandante do CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, Cel ALEX ALEXANDRE DE MESQUITA, e
as do ex-Comandante do 25º B Log, Cel GUSTAVO LUIZ SODRÉ DE ALMEIDA (evento 12, arquivos 8 e 11), in
verbis:
"Nos anos de 2014 e 2015, eu, Coronel Alex Alexandre de Mesquita, atualmente servindo no Gabinete
do Comandante do Exército, comandei o Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires (CIBld
GWP) e tive sob o meu comando, no ano de 2015, o então Maj Velozo, atual TC Velozo, que atualmente
serve na 8ª Região Militar.
O TC Velozo apresentou-se no CIBld em janeiro de 2015, após proposta de movimentação deste antigo
comandante, que tomou conhecimento que o referido militar era voluntário para servir na OM.
Na primeira oportunidade após a sua apresentação, o TC Velozo relatou que estava respondendo a
processo judicial, há algum tempo. Na ocasião, transmitiu os detalhes possíveis, deixando este oficial,
então Comandante da OM, ciente do ocorrido e em condições de melhor aproveitá-lo profissionalmente.
Esse primeiro contato me fez perceber que o TC Velozo era um militar que respondia espontaneamente
pelas consequências de seus atos, de suas decisões e estava empenhado em esclarecer as suas faltas
pretéritas e cumprir os compromissos assumidos, mantendo o Comando informado sobre as
providências tomadas. Essas demonstrações correspondiam a um relevante senso de responsabilidade.
Esta atitude demonstrou o nível de lealdade que o TC Velozo tinha para com o seu Comandante.
Ao informar o Comando e ao Subcomandante o seu problema com a Justiça, o TC Velozo externou,
também, ética profissional e conduta militar alinhada com os valores da caserna, caracterizando traços
de integridade.
Como Comandante do CIBld e tendo conhecimento dos problemas que o oficial enfrentava, dediquei
atenção especial ao acompanhamento das tarefas atribuídas ao então Maj Velozo e surpreendi-me
positivamente com o desempenho funcional desse oficial, que sempre cumpriu e fez cumprir, de forma
natural e espontânea, as normas e regulamentos, demonstrando exemplar disciplina.
Além disso, o TC Velozo, no período sob o meu Comando conduziu-se pela legalidade, justiça e ética
profissional, dentro e fora do ambiente militar, demonstrado, mais uma vez, a necessária integridade,
para manter-se beneficiário da minha confiança.
(...)
Para que essas e outras missões fossem cumpridas no nível de excelência exigido no CIBld, o TC Velozo
teve que influenciar os seus subordinados, levando-os a cumprir, de forma adequada, suas missões
específicas, e a participar, de forma proativa, das atividades desenvolvidas pela SEMB. Tudo isso, por
meio do exemplo, características perfeitamente alinhadas ao atributo da liderança.
(...)
O TC Velozo era um dos oficiais superiores mais antigos do CIBld e inúmeras vezes, teve que
desempenhar funções ligadas à administração da OM e à administração escolar.
Assim, respondeu pela função de Chefe da Divisão de Pessoal, demonstrando conhecer bem as rotinas
de registros de atos em Boletins Internos, peculiaridades da geração de direitos para os militares da OM
e controle de pessoal. No desempenho desse trabalho, novamente, os atributos responsabilidade,
lealdade e dedicação estiveram presentes.
(...)
Face ao supramencionado, durante o período de um ano sob o meu Comando no CIBld, a despeito dos
problemas que enfrentava na sua vida pessoal, no que se refere às demandas judiciais, em nenhum
momento esse oficial comprometeu o seu desempenho funcional.
Não houve, também, nenhum problema de ordem disciplinar nesse período, principalmente relacionado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
ao fato em trâmite judicial. Ao longo desse período, o TC Velozo gozou da plena confiança do
Comandante."; e
"Declaro, para os devidos fins, que o Ten Cel Marcus Paulo Velozo serviu sob o meu comando, no 25º
Batalhão Logístico (Escola) durante o ano de 2005.
Naquela oportunidade, o então Cap VELOZO comandou a Companhia Logística de Manutenção e foi o
Diretor do Curso de Formação de Cabos (CFC).
Dentre os inúmeros atributos evidenciados, destaco o comprometimento, a iniciativa, o raciocínio lógico
e o dinamismo na resolução dos diversos problemas administrativos e operacionais surgidos e,
também, no assessoramento, invariavelmente correto, ao Comandante do Batalhão.
As condições das dependências internas do batalhão, particularmente os alojamentos de cabos e
soldados das companhias, eram bastante precárias e de difícil manutenção, em face do quadro de
austeridade vivido, exigindo uma gestão eficaz dos recursos recebidos. Nesse quadro, o Cap Velozo
buscou, constantemente, proporcionar as melhores condições materiais aos seus subordinados,
priorizando os recursos recebidos e deles tirando o melhor proveito.
(...)
Por fim, no tempo que esteve sob o meu comando, o Cap Velozo apresentou conduta irrepreensível e
desempenho profissional que o qualificaram como um dos melhores oficiais do Batalhão naquele
período."
No mesmo sentido estão os depoimentos do Cel RONALDO GONÇALVES DOS ANJOS, ex-Comandante da
Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (evento 12, arquivo 6), do Cel ÁDAMO LUIZ
COLOMBO DA SILVEIRA, ex-Comandante do Centro de Instrução de Blindados (evento 12, arquivo 7), e
do Cel R/1 Med JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA, ex-Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá
(evento 12, arquivos 12 e 13).
Assim, em que pese a gravidade de sua conduta, tanto que já foi condenado na Justiça Comum à perda da
função pública - decisão esta transitada em julgado, a qual não podemos aqui rescindir -, entendo
desarrazoada a declaração de indignidade com a determinação da perda do posto e da patente, sem
recomendar a permanência no seio da tropa.
Cabe-nos analisar as hipóteses previstas na Lei n° 5.836/72, que em seu art. 16, incisos I e II, prevê, como
opções, a perda do posto e da patente ou a reforma, in verbis:
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato previsto
nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz
de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e
patente; ou II - determinar sua reforma.
§ 1º A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
§ 2º A reforma do oficial ou sua demissão "ex officio" consequente da perda de posto e patente,
conforme o caso, é efetuado pelo Ministro Militar respectivo ou encaminhada ao Presidente da
República, tão logo seja publicado o acórdão do Superior Tribunal Militar.
Nesse sentido, cito decisão proferida por esta Corte, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 5.836/72. REFORMA. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar descreve
minuciosamente a conduta e o crime pelo qual o Representado foi condenado no Superior Tribunal
Militar. A Defesa, devidamente citada, apresentou suas razões escritas. O contraditório e a ampla

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
defesa foram inequivocamente respeitados. Preliminar rejeitada à unanimidade. O processo em
que o Representado foi condenado trata-se de caso isolado que não deve ensejar a
declaração de indignidade do Oficial com mais de trinta e seis anos de bons serviços
prestados ao Exército. Representado inapto a permanecer na atividade, impondo-se a sua
reforma. Aplicação subsidiária do art. 16, inciso II, c/c o art. 2°, inciso I, alínea "c", ambos da
Lei n° 5.836/72. Representação procedente para declarar a reforma do representado. Decisão por
Maioria". (STM. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000091-
54.2010.7.00.0000. Relator(a): Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de
Julgamento: 29/05/2014, Data de Publicação: 09/10/2014) (grifei)
Assim, em que pese a mácula gerada com esta condenação por ato de improbidade administrativa, inclusive
pelo mal exemplo que pode representar às instituições militares e à sociedade, entende-se que a opção de
declarar o Oficial indigno do Oficialato ou com ele incompatível deve ser reservada às situações - mesmo
outros atos ímprobos, que denotem uma carga ainda maior de reprovabilidade.
Caso contrário, não haveria qualquer sentido na opção lançada pelo legislador nos incisos I e II do art.16 da Lei
nº 5.836/72, e é sabido que, na lei, não há expressões imprecisas ou inúteis.
Assim, ao examinar o presente caso, com apoio nas reflexões relativas à ética militar, e considerando que a
ocorrência da improbidade constituiu um fato isolado na vida do militar, a opção mais plausível, justa e
adequada a esta causa, que encontra plena consonância com os Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, é considerar o Ten Cel Ex MARCOS PAULO VELOZO inapto para permanecer na atividade,
impondo-lhe, necessariamente, a Reforma, até porque já teve cominada a sanção de perda da função pública
na ação de improbidade administrativa, cujo trânsito em julgado não podemos desfazer.
E aqui reitero, estamos julgando tão somente a dignidade do Oficial, nos termos do art. 142, § 3º,
VI, da CF, que fala em "perda do posto e da patente". Este julgamento, e apenas este, é de
competência desta Corte, o que não retira a competência da justiça comum para cominar a "perda
da função pública" a agentes públicos em ações de improbidade administrativa, tal como foi
sancionado o Representado, porquanto conceitos distintos, conforme acima explanado.
Nesse dispositivo a CF não fala em "função pública" como no dispositivo que trata da improbidade
administrativa (art. 37, § 4º, da CF). São situações distintas.
Vale mencionar novamente.
Posto, de acordo com o art.16, § 1º, do Estatuto dos Militares, "é o grau hierárquico do oficial, conferido por
ato do Presidente da República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente". Já a função
militar, conforme o art. 23, também do Estatuto, "é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar".
Para o Direito Administrativo, segundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO[1], cargos públicos "são as mais
simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número
certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei (...)".
Além disso, a expressão "função pública" abrange todos os vínculos existentes com o Poder Público, qualquer
que seja a forma de investidura, inclusive aqueles decorrentes de mandato eletivo (STF, RE 234223, Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000).
Há militares que perdem suas funções públicas, mas continuam detentores do posto e da patente, como os
militares que vão para a reserva. Com efeito, o militar não leva sua função ou seu cargo para a reserva, mas
apenas o seu posto/patente, com as prerrogativas a ela inerentes, em sua plenitude.
E a própria Constituição Federal preceitua, em seu art. 142, § 3º, I, que "as patentes, com prerrogativas,
direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude
aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente
com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas".
E o fato de ter perdido a função pública na ação de improbidade não implica, necessariamente, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 21:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012186755a8
reconhecimento de sua indignidade para com seus colegas, superiores e inferiores.
Dito isso, a opção mais adequada para esta causa, aplicando-se os Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, é considerar o Ten Cel Ex MARCOS PAULO VELOZO, neste julgamento ético, inapto para
permanecer na atividade, impondo-lhe, necessariamente, a Reforma.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pela parcial procedência da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para,
aplicando subsidiariamente o art. 16, inciso II, c/c o art. 2º, inciso I, alínea "c", ambos da Lei no 5.836/72,
decretar a REFORMA do Ten Cel QMB Ex MARCOS PAULO VELOZO.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.
[1] MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. Rev. Atual. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 242.
[2] http://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/limitesperdapatente.pdf.